Tribunal: STM
Processo: 7000152-04.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000152-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: ROGÉRIO PASSOS, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MARCO ANTONIO
FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR
APELADOS: ROGÉRIO PASSOS, NILSON MOZAR DE AZEVEDO, MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS: HELMAR LOPARDI MENDES (OAB: MG20327), SIDNEY LISBOA CHAVES
(OAB: RJ148437), JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB: MG64125)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual, arguida pela Defesa
do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS, calcada no argumento de pretenso cerceamento
de defesa, por falta de amparo legal; rejeitou, por unanimidade, a preliminar
de extinção da punibilidade do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS e do TC Ex MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, formulada por seus Defensores, calcada na
prescrição da pretensão punitiva, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pelas Defesas do Cel RRm Ex ROGÉRIO PASSOS e do Ten Cel RRm Ex
MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, e, por maioria, negou provimento
ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (Relator), JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA davam parcial provimento ao Recurso Ministerial para,
reformar a Sentença questionada e condenar o Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS à
pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e o TC Ex
MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR à sanção de 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de detenção, ambos por infringência aos arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93,
c/c o art. 71 do CP comum, sob a influência de critérios de política criminal, sem
o benefício do sursis, por vedação legal, com a fixação do regime prisional
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110, da
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e, por fim, a concessão do direito de
recorrerem em liberdade.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000152-04.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E
RELATOR
P/O ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, Ten Cel RRm Ex;
ROGÉRIO PASSOS, Cel RRm Ex, e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, Ten Cel RRm Ex;
ROGÉRIO PASSOS, Cel RRm Ex;
NILSON MOZAR DE AZEVEDO, Civil; e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JOSÉ CARLOS STEPHAN, OAB/MG 64.125;
Dr. HELMAR LOPARDI MENDES, OAB/MG 20.327; e
Dr. SIDNEY LISBOA CHAVES, OAB/RJ 148.437.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. LEI DE LICITAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ART. 90 E ART. 92,
AMBOS DA LEI 8.666/1993.
1. Não se reconhece a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e possível
rejeição da Peça Inicial, haja vista a preclusão temporal, não se discutindo inépcia de
Denúncia em grau de Apelação.
2. Havendo recurso do Ministério Público Militar pendente de apreciação pela Corte e
inexistindo o trânsito em julgado para a Acusação, não há como reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
3. Ausentes o ajuste e a combinação, elementares do tipo legal, previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/93, deve-se manter a absolvição.
4. Incorrem nas penas do art. 92 da Lei nº 8.666/93 os agentes públicos que
admitem contratar com uma empresa de prestação de serviço sem qualquer
formalização por instrumento contratual, procrastinando a conclusão da obra por
reiteradas prorrogações, em prazo bem superior ao fixado no edital.
5. O desconhecimento da lei e de suas obrigações legais, impostas aos
administradores, não os exime das sanções aplicadas ao crime.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
Recursos conhecidos por unanimidade.
Recursos Defensivos não providos. Decisão por unanimidade.
Recurso Ministerial não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade processual, arguida
pela Defesa do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS, calcada no argumento de pretenso cerceamento de defesa, por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
falta de amparo legal; em rejeitar, por unanimidade, a preliminar de extinção da punibilidade do Cel R/1 Ex
ROGÉRIO PASSOS e do TC Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, formulada por seus Defensores,
calcada na prescrição da pretensão punitiva, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do Cel RRm Ex ROGÉRIO
PASSOS e do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, e, por maioria, em negar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas constituídas dos Réus
ROGÉRIO PASSOS, Cel RRm Ex, e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, Ten Cel RRm Ex, contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da Auditoria da 4ª CJM, exarada nos autos da
APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, no que toca, respectivamente, à absolvição dos militares das imputações
referentes ao art. 90 da Lei nº 8.666/93, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e de suas
condenações à pena de 2 (dois) anos de detenção, por infringência ao art. 92 da Lei nº 8.666/93, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional aberto, na eventualidade do
cumprimento da sanção, e com o direito de apelarem em liberdade.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Federal, narra as seguintes condutas delituosas, in verbis:
"Entre 15/10/2007 e 26/11/2007, no Município de Juiz de Fora, em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, ROGÉRIO PASSOS, MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e NILSON
MOZAR DE AZEVEDO frustraram o caráter competitivo de processo licitatório, com o intuito de
obter para a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME vantágem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação.
Outrossim, entre 26/11/2007 e 20/11/2008, neste mesmo Município, os dois primeiros
denunciados admitiram e possibilitaram vantagem em favor da referida empresa adjudicatária,
durante a execução dos serviços avençados com o Poder Público, sem autorização em lei, no
instrumento 0 convocatório da licitação ou em instrumento contratual, sendo que o terceiro
acusado, na condição de representante da empresa contratada, tendo concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da vantagem indevida.
2. Lei no 8.666/1993, art. 90.
De fato, entre 15/10/2007 e 26/11/2007, ROGÉRIO PASSOS, MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA
JÚNIOR e NILSON MOZAR DE AZEVEDO frustraram o caráter competitivo do Pregão Eletrônico
no 12/2007 do Hospital Geral do Exército Brasileiro em Juiz de Fora, proporcionando à empresa
RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
LTDA. - ME, pertencente a esse último, vantagem decorrente da adjudicação do objeto do
certame.
Registre-se que o citado Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF teve por objeto serviços de: 1)
"restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (Posto Médico da Guarnição)" do Hospital

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
Geral de Juiz de Fora/MG; 2) "restauração do Centro Cirúrgico" daquele nosocômio; 3)
"manutenção das instalações elétricas das enfermarias, pavilhão administrativo e substituição
do cabeamento existente desde a casa de força até as enfermarias e pavilhão administrativo";
4) "restauração das unidades de internação, sendo 16 (dezesseis) apartamentos tipo suíte"; e
5) "substituição de piso cerâmico,. pintura das paredes e teto das enfermarias com material de
primeira linha" (Apenso I, fls. 138/139).
Sucede que, após 15/10/2007, ROGÉRIO PASSOS e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR
enxertaram esses três últimos itens no edital pertinente, sem prévio exame pela assessoria
jurídica da Administração, conforme demandado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993, e, o que é ainda mais grave, sem a existência de projeto básico tal qual exigido
pelo art. 60, IX, daquele mesmo estatuto para o fim de caracterizar minimamente os serviços a
serem contratados, de modo a assegurar a sua viabilidade técnica e a possibilitar a definição
dos custos, métodos e prazos de execução.
Note-se que o processo licitatório em questão iniciou-se pela confecção de duas minutas de
edital, a primeira tendo por objeto a restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico
(Apenso I, fls. 52/83) e a segunda, a restauração do Bloco Cirúrgico e da UTI do Hospital Geral
de Juiz de Fora/MG (Apenso I, fls. 86/116).
Ambas as minutas foram paralelamente submetidas à apreciação da Assessoria Jurídica do
Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, que as aprovou por meio dos
Pareceres n" 185/2007 - A5/DEC e 183/2007 - A5/DEC, de 15/10/2007, respectivamente, após
nelas lançar carimbo próprio (Apenso I, fls. 84 e 117).
Mas, depois de exarados os citados pareceres jurídicos a respeito dos serviços que viriam a
corresponder aos itens 1 e 2 da licitação, o Cel. ROGÉRIO PASSOS, na condição de ordenador
de despesas, com o concurso do então Maj. MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, à
época Fiscal Administrativo, introduziu nos autos do processo licitatório Termo de Abertura
falsamente datado de 09/10/2007, de forma a dissimular a inclusão a posteriori, no objeto do
certame, dos serviços que viriam a corresponder aos itens 3, 4 e 5 (Apenso I, fls. 49).
O fato de o termo de abertura em questão haver sido antedatado resulta claro do descompasso
entre a numeração e as datas das Partes Requisitórias correspondentes aos diferentes itens da
licitação: embora a Parte Requisitória no 16 - PPAM, referente ao item 1, tenha a data de
17/09/2007 e a Parte Requisitória no 128 - Centro Cirúrgico, referente ao item 2, tenha a data
de 09/10/2007, a Parte Requisitória no 437 - Almoxarifado, referente aos itens 3, 4 e 5, ao
invés de apresentar data posterior, foi também datada de 17/09/2007 (Apenso I, fls. 33, 39 e
44).
Aliás, o próprio MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, responsável pela confecção do
"Termo de Referência" anexo à "Parte Requisitória"enxertada no processo licitatório (Apenso I,
fls. 45/48), revelou que a inclusão dos três novos itens no certame deu-se sob a expectativa de
que pudessem ser aproveitados, para a sua aprovação, os pareceres jurídicos exarados sobre
os itens 1 e 2 (Apenso III, fls. 436/437), donde se conclui que o referido Termo de Abertura na
verdade foi lavrado após a apresentação de tais pareceres, em 15/10/2007.
Ressalte-se que o edital ao final adotado para o Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGe3F (Apenso
I, fls. 119/129), no que diz respeito aos serviços de restauração do Posto de Pronto
Atendimento Médico e do Centro Cirúrgico, fez-se acompanhar por detalhadas especificações
técnicas elaboradas pelo órgão competente à guisa de projetos básicos (Apenso I, fls. 151/203
e 222/272), tendo como anexos planilhas orçamentárias analíticas calculadas com base nos
custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil -
SINAPI (Apensos I e II, fls. 204/219 e 273/288), cujas medianas haviam sido fixadas como o
limite máximo a ser praticado nas obras executadas com recursos dos Orçamentos da União,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
nos 'termos do art. 115 da Lei no 11.439/2006 (LDO/2007), que dispôs sobre a matéria para
aquele exercício financeiro.
Para os três itens que os dois primeiros denunciados enxertaram a posteriori no objeto do
certame, em contraposição, não houve senão o "Termo de Referência" acima mencionado, de
caráter genérico, que mesmo associado a arremedo de "Especificações Técnicas e Orçamento
Estimativo", afigurou-se insuficiente para caracterizar os serviços em apreço, mesmo porque
não previu medidas ou quantidades, riem tampouco indicou os valores máximos para
contratação consoante o SINAPI, como seria devido por força do dispositivo citado (Apensos I e
II, fls. 45/48 e 294).
Aquele documento, além disso, não foi elaborado pelo órgão técnico competente, mas pelo
próprio Maj. MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, conforme assinalado (Apenso III, 437).
Ora, ao promoverem a licitação de serviços apenás genericamente determinados, sem
adequada definição de objetos nem idônea previsão de custos, ROGÉRIO PASSOS e MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR ensejaram a frustração do caráter competitivo do processo
licitatório, haja vista a disparidade de preços que viriam a ser ofertados pelas empresas
competidoras, em face da incerteza sobre quais prestações seriam efetivamente exigidas da
futura adjudicatária.
E foi no que concerne ao item 5 do edital que o prejuízo acarretado pela inserção a posteriori
no objeto do certame de serviços vagamente descritos revelou-se de forma mais evidente, haja
vista a acentuada diferença entre os preços propostos pelas licitantes.
Com efeito, em contraste com as cotações formuladas para aquele item pelas empresas
CONSTRUTORA HEPAFER e CONSTRUTORA ENGEMABRI, nos montantes de R$ 89.000,00 e R$
295.000,00 respectivamente, a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA pôde oferecer o preço de
apenas R$ 57.000,00 (Apenso II, fls. 323/324).
Ao final, revelou-se vantajosa a opção dessa última empresa em ofertar preço tão mais baixo,
uma vez que lhe foram proporcionados pagamentos por serviços não prestados no montante
de R$ 86.025,99, em valor referenciado a junho/2009, conforme cálculos efetuados pela 4a
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército a partir da análise de Relatório e de Solução
de Sindicância (Apenso V, fls. 34/38). Mas não se resumiu ao expediente acima narrado a
frustração do caráter competitivo do Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF: ROGÉRIO PASSOS,
com o concurso de NII_SON MOZAR DE AZEVEDO, veio ainda a direcionar a contratação em
proveito da referida empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA, pertencente a esse último
denunciado.
Como se sabe, na modalidade de licitação por pregão, a fase de apresentação de propostas de
preços antecede a de habilitação, para a qual se qualifica tão-somente a licitante que tiver
formulado o melhor lance.
Realizou-se em 19/11/2007 a fase competitiva do Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF,
havendo a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA logrado efetuar os melhores lances para
os itens 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente nos valores de R$ 135.000,00, R$ 278.000,00, R$
71.990,00, R$ 216.500,00 e R$ 57.000,00 (Apenso II, fls. 318/325).
Encerrada a etapa competitiva do certame, passou-se ao exanie da habilitação de tal pessoa
jurídica, fase em que restou ultimada a frustração da licitude do processo licitatório.
Por força do edital, deveriam ter sido exigidos, na fase de habilitação, dentre outros, os
seguintes documentos:
"8.1.5. Pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrada em qualquer uma das

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em que conste que a
licitante tenha executado, a contento, serviços compatíveis com o objeto licitado;
8.1.6. Pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado e chancelado no CREA e/ou
acompanhadosda respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome
de profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da
licitante, que comprove sua responsabilidade técnica na execução de serviços de engenharia
compatíveis com o objeto licitado" (Apenso I, fls. 123).
Ressalte-se que a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA, à evidência, não possuía
capacidade técnica para a prestação dos serviços licitados, mesmo porque a execução de
serviços de engenharia não se incluía no seu vasto rol de objetivos sociais (Volume principal,
fls. 57).
Todavia, tal licitante nem mesmo se preocupou, nem tampouco isso lhe foi exigido, em
apresentar certidão de acervo técnico em nome de profissional integrante de seu quadro
permanente, de modo a comprovar sua responsabilidade técnica pela execução de serviços de
engenharia compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF, em afronta ao
citado item 8.1.6 do edital.
NILSON MOZAR DE AZEVEDO, representante da empresa em referência, limitou-se a fornecer
"Atestado de Capacidade Técnica" emitido com data de 15/05/2007 por NADIL PAIVA DE
AZEVEDO, em nome da pessoa jurídica ATACADO ARAGANO PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. -
ME, acerca da suposta prestação de "serviços de reforma e construção civil" (Apenso II, fls.
304), mas não registrado nem chancelado no CREA.
Acresce que a apresentação de tal "Atestado de Capacidade Técnica", por si só, configurou ato
fraudulento, uma vez que a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA e o ATACADO ARAGANO são
empresas irmãs, visto que NILSON MOZAR DE AZEVEDO e NADIL PAIVA DE AZEVEDO, de resto
filho e mãe, figuram como sócios de ambas, sendo certo também que as duas têm o mesmo
endereço (Volume principal, fls. 57 e 259-v), o que torna patente a inidoneidade da atestação.
Por óbvio, flagrantemente desatendidas as exigências habilitatórias, a Administração deveria
ter passado ao exame das ofertas e da qualificação das licitantes classificadas na sequência,
"até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor", na forma do art. 40, XVI, da Lei nº 10.520/2002.
Contudo, mesmo sem comprovação da necessária qualificação técnica, a licitante
RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA foi indevidamente contemplada com a adjudicação dos cinco
itens do certame (Apenso II, fls. 326/327), 'havendo ROGÉRIO PASSOS ultimado o
direcionamento da contratação em proveito daquela empresa ao homologar o resultado do
certame, em 26/11/2007, de forma manifestamente indevida, haja vista a ilicitude verificada
(Apenso II, fls. 328/329).
Dessa forma, ROGÉRIO PASSOS, MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e NILSON MOZAR
DE AZEVEDO, com vontade livre e consciente, incorreram no crime do art. 90 da Lei nº
8.666/1990.
3. Lei nº 8.666/1993, art. 92.
Outrossim, entre 26/11/2007 e 20/11/2008, ROGÉRIO PASSOS e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA
SILVA JÚNIOR proporcionaram vantagem à empresa adjudicatária do Pregão Eletrônico no
12/2007 - HGeJF consistente na possibilidade de execução dos serviços por prazo
indeterminado, sem autorização em lei, no instrumento convocatório da licitação ou em
instrumento contratual.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
De sua parte, NILSON MOZAR DE AZEVEDO, representante da empresa RIOGRANDENSE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME, tendo
concorrido para a consumação de tal ilegalidade, beneficiou-se da referida vantagem indevida.
Com efeito, uma vez encerrado o Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF, a Administração e a
adjudicatária deveriam ter formalizado instrumento de contrato, com a especificação das
obrigações recíprocas, haja vista o elevado valor total dos serviços e em face do que dispõe o
art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
Mas não foi firmado o devido instrumento de contrato, de modo que tampouco foi veiculada na
imprensa oficial a publicação do extrato pertinente, em ofensa ao art. 61, parágrafo único,
daquele diploma ao item 21 do instrumento convocatório da própria licitação (Apenso I, fls.
129).
Na verdade, não houve da parte do ordenador de despesas, ROGÉRIO PASSOS, e de seu
auxiliar, o Fiscal Administrativo MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, qualquer empenho
em ver cumpridas as condições estabelecidas no edital, a começar pela exigência de
designação formal de servidor para fiscalizar a execução dos serviços, tal qual estabelecido no
item 9 do Anexo I do referido instrumento convocatório (Apenso I, fls. 132):
E ambos também possibilitaram indevidamente que a empresa RIOGRANDENSE
DISTRIBUIDORA executasse os serviços correspondentes ao objeto do certame durante prazo
indeterminado, muito embora o item 17.2.1 do edital e o item 5 do respectivo Anexo I
limitassem a 90 dias corridos o prazo total para a conclusão do objeto pactuado, a contar da
retirada da ordem de serviço ou da nota de empenho (Apenso I, fls. 127 e 131).
Assinale-se que as notas de empenho pertinentes foram emitidas entre 26 e 28/11/2007, sendo
certo que em 23/01/2008 a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA emitiu as suas primeiras
notas fiscais, o que revela que já havia iniciado a execução dos serviços há algum tempo
(Apenso II, fls. 330/335, 359 e 365).
No entanto, em diligência realizada in loco nos dias 10, 11, 19 e 20/11/2008, quase 10 meses
depois, o Engenheiro Eletricista GUSTAVO RUAS SABINO e o Engenheiro Civil LEANDRO DA
SILVA CARVALHO verificaram: (1) que os serviços pertinentes ao item 1 ainda se encontravam
"em fase intermediária de execução"; (ii) que os referentes ao item 2, embora avançados,
ainda não haviam sido totalmente concluídos; (iii) que, relativamente ao item 3, não era
"possível discernir as instalações elétricas que foram manutenidas ou, até mesmo, se houve
algum tipo de manutenção nestas edificações", assim como não havia "nenhum sinal de
lançamento de cabos de alimentação elétrica entre a subestação de energia elétrica" e as
enfermarias e o pavilhão administrativo; e (iv) que, no tocante ao item 5, não havia nem
mesmo como "definir o escopo contratado a ser executado pela firma" (Apenso III, fls.
460/468).
Como se vê, o ordenador de despesas ROGÉRIO PASSOS e o Fiscal Administrativo MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR admitiram que a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA
prorrogasse a prestação dos serviços, procrastinando a sua conclusão, por prazo muito
superior ao fixado no edital, havendo possibilitado tal vantagem indevida àquela empresa
adjudicatária sem nem mesmo exigir a formalização de instrumento contratual que
autorizasse, mediante justificativa idônea, dilação temporal.
Aliás, não tendo sucedido evento extraordinário, nem mesmo se poderia cogitar de justificativa
para semelhante dilação com base em supostas dificuldades para a execução dos serviços,
porquanto a empresa RIOGRANDENSE, DISTRIBUIDORA participou da licitação, aderindo às
cláusulas do instrumento convocatório, após vistoriar "todo o imóvel, objeto do presente
processo licitatório", e tomar "conhecimento de todas as dificuldades e interferências que os
serviços possam oferecer", consoante "Atestado de Visita" emitido por MARCO ANTONIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR em 13/11/2007 (Apenso II, fls. 300; grifou-se).
Também por isso, tem-se que NILSON MOZAR DE AZEVEDO, na 'condição de responsável pela
adjudicatária, tendo concorrido para a ilicitude em questão, beneficiou-se injustamente do
prazo indeterminado que lhe foi ensejado para a conclusão dos serviços.
De tal modo, tem-se que ROGÉRIO PASSOS e MARCO ANTONIO. FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, com
vontade livre e consciente, incorreram no crime do art. 92 da Lei no 8.666/1990.
Por outro lado, NILSON MOZAR DE AZEVEDO, também com vontade livre e consciente, incorreu
no crime do art. 92, parágrafo único, da Lei no 8.666/1990.
4. Conclusão.
Em conclusão, vê-se que ROGÉRIO PASSOS e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, com
vontade livre e consciente, incorreram nos crimes dos arts. 90 e 92 da Lei no 8.666/1990, na
forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.
Já NILSON MOZAR DE AZEVEDO incorreu nos crimes dos arts. 90 e 92, parágrafo único, da Lei
no 8.666/1990, também na forma do art. 69 do Código Penal.
Dessa forma, demonstradas a materialidade e a autoria, o Ministério Público Federal requer
seja recebida a presente denúncia, instaurando-se processo penal com a citação dos
denunciados, bem como com a requisição das testemunhas abaixo arroladas, para serem
ouvidas no interesse deste feito, condenando-se ao final os réus nas penas dos crimes que ora
lhes são imputados.
A Denúncia foi recebida pelo Magistrado da 4ª Vara Federal em Juiz de Fora/MG, em 17 de julho de 2014.
Constam nos autos da Ação Penal Militar nº 7000001-83.2019.7.04.0004 os seguintes documentos
merecedores de destaque:
- Informação dos participantes na administração da empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA:
NILSON MOZAR DE AZEVEDO e NADIL PAIVA DE AZEVEDO (evento 1, INQ1, fl. 11);
- Termo de Referência que teve por objeto "serviço de restauração do posto de pronto
atendimento (posto médico da guarnição) do Hospital Geral de Juiz de Fora" (evento 1, INQ2, fl.
14/17);
- Termo de Referência que teve por objeto "serviço de restauração do centro cirúrgico do Hospital
Geral de Juiz de Fora" (evento 1, INQ2, fls. 19/22);
- Termo de Referência que teve por objetos: 1.1 manutenção das instalações elétricas das
enfermarias, pavilhão administrativo e substituição do cabeamento existente; 1.2 restauração das
unidades de internação; e 1.3 substituição dos pisos, pintura de paredes e teto das enfermarias
(evento 1, anexo 2, fls. 24/27);
- Relação da equipe de pregoeiros: Cap UBIRAJARA PANIZZI DE SOUZA, Cap JOÃO CARLOS
CYPRIANO e 1º Sgt MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA (evento 1, INQ2, fl. 29);
- Minuta de Edital do Pregão Eletrônico (evento 1, INQ2, fls. 31/43);
- Parecer Nr 185/2007, de 15 de outubro de 2007, que tem como assunto "análise jurídica de
minuta de Edital de Licitação" (evento 1, INQ2, fls. 63);
- Parecer Nr 183/2007, de 15 de outubro de 2007, que tem como assunto "análise jurídica de
minuta de Edital de Licitação" (evento 1, INQ2, fls. 96);
- Edital de Pregão Eletrônico NR 12/2007 HGeJF (evento 1, INQ2, fls 97/108);
- Termo de Referência (evento 1, INQ2, fls. 109/112);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
- Modelo do Contrato (evento 1, INQ2, fls. 119/128);
- Termo de Referência para o serviço de restauração das instalações do Posto de Pronto
Atendimento do Hospital Geral de Juiz de Fora (evento 1, INQ2, fls. 130/132, INQ3, fls. 1/53 e INQ
4, fls. 7/18);
- Termo de Referência para o serviço de restauração do Centro Cirúrgico e UTI do HGeJF (evento
1, INQ4, fls. 19/85);
- Proposta apresentada pela Empresa RIOGRANDENSE (evento 1, INQ4, fls. 93/111);
- Resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2007 (evento 1, INQ 4, fl. 113);
- Ata de realização do Pregão Eletrônico (evento 1, INQ 4, fls. 115/122);
- Termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 12/2007 (evento 1, INQ 4, fl. 123/124);
- Laudo Técnico sobre o valor pago e as obras executadas, apontando uma diferença de R$
88.616,25 (oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), em desfavor
da Empresa RIOGRANDENSE (evento 1, INQ8, fls. 42/50);
- Decisão decretando a nulidade da perícia realizada, determinando-se a realização de nova
perícia no local da obra (evento 1, INQ10, fls. 141/144);
- Laudo Pericial (evento 1, INQ10, fls. 212/221);
- Citações (evento1, PECINST12, fls. 116/117; PECINST101, fl. 46, e PECINST102, fls. 19);
- Requerimento do MPF pugnando pelo aproveitamento das inquirições das testemunhas ouvidas
na Ação de Improbidade Administrativa Nº 9832-47.2014.4.01.381 (evento 1, PECINST102, fls.
97/98);
- Depoimento de LEANDRO DA SILVA CARVALHO (evento1, PECINST120, fls. 04/05);
- Decisão de deferimento do pedido de aproveitamento da prova emprestada, concernente aos
depoimentos prestados pelas testemunhas na Ação de Improbidade Administrativa Nº 9832-
47.2014.4.01.381 (evento 1, PECINST142, fls. 59/60);
- Decisão em que se reconheceu a competência da JMU para processar e julgar o presente feito
(evento 1, PECINST161, fls. 05/07);
- Decisão do Conselho Especial de Justiça que ratificou os atos praticados pelo Juízo Federal
comum e pelo Juízo Monocrático militar, acolhendo a prova emprestada produzida na Ação de
Improbidade Administrativa, mas recusando a prova testemunhal produzida na Ação Penal Militar
0000002-42.2009.7.04.0004, porque não estiveram presentes as defesas dos 3 (três) Acusados
(anexo 47, evento 265);
Os Acusados foram devidamente qualificados e interrogados (evento 265, INTERR2 a INTERR46).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Defensor do Cel RRm Ex ROGÉRIO PASSOS não se manifestou e a Defesa do
Ten Cel RRm MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR nada requereu.
A Defesa do ex-Sgt NILSON MOZAR requereu a juntada da Decisão Judicial de anulação da Perícia (Evento nº 01
-13.PECINST, fls. 8/11) e da nova Perícia Judicial validada (Evento nº 01 - 16.PECINST, fls. 46/56), oriundos da
APM nº 02-42.2009.7.04.0004, para constituir meio de prova.
O MPM pugnou pela juntada dos seguintes documentos: a) cópia integral da Ação de Improbidade
Administrativa nº 9832-47.2014.4.01.3801, a qual tramitou na 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz
de Fora/MG; e b) inteiro teor do Acórdão proferido pelo STM nos autos da Apelação nº 02-42. 2009.7.04.0004.
O Conselho Especial de Justiça deferiu as diligências pleiteadas, vindo aos autos a documentação
correspondente, conforme segue (Evento 287 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
- o Acórdão do STM, proferido nos autos da Apelação nº 02-42.2009.7.04.0004 (Processo
relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 272, Doc. 2);
- o Laudo Técnico, de Ago/2009, e o Laudo de Perícia Técnica, de Jan/2012, ambos referentes
às obras no HGeJF, sendo o primeiro invalidado por Decisão Judicial da então Juíza-Auditora da
Auditoria da 4ª CJM, estribando-se na ausência de aspectos formais ligados à ampla defesa
(Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 16, fls. 805/813 e
846/856; Evento 1, Doc. 101, fls. 970/984; e Evento 288); e
- a Ação de Improbidade Administrativa nº 9832-47.2014.4.01.3801, oriunda da 3ª Vara Federal
de Juiz de Fora/MG - juntada sob o caráter sigiloso determinado na origem (Processo
relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Eventos 326 e 328).
Em Alegações Escritas, o MPM pediu a condenação nos termos da Denúncia, com o acréscimo do
enquadramento dos fatos como crime militar, com esteio no art. 9º, II, "e", do CPM (Evento 339 - APM nº
7000001-83.2019.7.04.0004).
A Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR sustentou que cabe à outra esfera a
análise relativa a eventual prática de improbidade administrativa. Enfatizou que o Laudo Pericial anulado não
se presta como prova do crime. Alegou que o Réu não participou da licitação, bem como que inexistiu prejuízo
ao Erário, pois a obra foi concluída e elogiada, tampouco ocorreu fraude no certame. Em conclusão, requereu a
absolvição (Evento 378 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
A Defesa do ex-Sgt NILSON MOZAR, em Alegações Escritas, pediu a absolvição, com base no art. 439, alíneas
"a" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo
legal, calcando-se nas circunstâncias judiciais favoráveis (Evento 386 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
A Defesa do Cel RRM Ex ROGÉRIO PASSOS não apresentou as Alegações Escritas (Evento 376 - APM nº
7000001-83.2019.7.04.0004).
Em Sessão de 12 de novembro de 2020, o CEJEx da Auditoria da 4ª CJM, resolveu:
- por unanimidade, julgar improcedente a Denúncia, absolvendo o Cel ROGÉRIO PASSOS, o Ten
Cel MARCO FELÍCIO e o ex-Sgt NILSON MOZAR das imputações referentes ao art. 90 da Lei nº
8.666/93, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM;
- por unanimidade, declarar extinta a punibilidade do ex-Sgt NILSON MOZAR, com relação ao
crime descrito no art. 93 da Lei 8.666/93, com base nos arts. 125, inciso VI; e l23, inciso IV,
ambos do CPM;
- por maioria (4x1), julgar improcedente a Denúncia, absolvendo o ex-Sgt NILSON MOZAR da
imputação referente ao parágrafo único do art. 92 da Lei nº 8.666/93, com esteio no art. 439,
alínea "c", do CPPM; e
- por maioria (4x1), julgar procedente a Denúncia para condenar o Cel ROGÉRIO PASSOS e o
Ten Cel MARCO FELÍCIO, à pena de 2 (dois) anos de detenção, por infringência ao art. 92 da Lei
nº 8.666/93, com a concessão do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime
prisional aberto, na eventualidade do cumprimento da sanção, e com o direito de apelar em
liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 19 de novembro de 2020 (Evento 471 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
Antecipando-se à disponibilização da Sentença e de sua própria intimação, a Defesa do Cel RRM Ex ROGÉRIO
PASSOS interpôs o presente Apelo em 18 de novembro de 2020 (Evento 470 - APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004).
A Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, igualmente antecipando-se à
disponibilização da Sentença e de sua própria intimação, interpôs o presente Apelo em 23 de novembro de
2020 (Evento 473 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
O Ministério Público Militar, intimado em 4 de dezembro de 2020, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em
7 de dezembro de 2020 (Eventos 485 e 486 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
Operou-se o trânsito em julgado para a Defesa do ex-Sgt NILSON MOZAR em 14 de dezembro de 2020
(Eventos 470, 471, 473, 486 e 489 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
Em Razões Recursais, a Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR alega ausência
de envolvimento do Réu no processo licitatório e inexistência de prejuízo ao Erário. Requer a reforma da
Sentença, com vistas à sua absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM.
Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna para que a primariedade e as atenuantes
aplicáveis sejam consideradas e, por fim, argui a prescrição (Evento 473 - APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004).
A Defesa do Cel RRM Ex ROGÉRIO PASSOS, em Razões Recursais, alega ausência de dolo característico do
crime imputado e inexistência de prejuízo aos cofres públicos. Pugna pelo reconhecimento da prescrição e,
noutra via, pela reforma da Sentença, com a absolvição por atipicidade da conduta. Afirma a inexistência de
provas capazes de emoldurar a eventual culpabilidade do Réu, no tocante às imputações trazidas na Denúncia
pela prática dos crimes previstos nos arts. 90 e 92, ambos da Lei nº 8.666/93 (Evento 482 - APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004,).
O MPM, em Contrarrazões, refuta as teses apresentadas, inclusive no tocante à ocorrência da prescrição. Ao
final, pugna pelo não provimento dos Apelos defensivos, com a consequente manutenção da Sentença
atacada, na parte em que esses réus foram condenados como incursos no art. 92 da Lei nº 8.666/93 (Eventos
500 e 501 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
O Ministério Público Militar, em Razões Recursais, postula a reforma da Sentença requerendo: - a condenação
do ex-Sgt NILSON MOZAR, como incurso no art. 92 da Lei nº 8.666/93; - a condenação do Cel RRM Ex ROGÉRIO
PASSOS, do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e do ex-Sgt NILSON MOZAR, como
incursos no art. 90 da Lei nº 8.666/93; e - a fixação da pena dos Apelados, acima do mínimo legal, em relação a
cada um dos delitos referidos (Evento 499 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
A Defesa do ex-Sgt NILSON MOZAR, em Contrarrazões, em síntese, no intuito de eximi-lo de eventual
responsabilidade penal, fez considerações acerca do processo licitatório em questão, detalhando as suas fases.
Na sequência, diante do contexto fático, infere a impossibilidade de prática dos crimes imputados, os quais
estariam limitados à esfera de atuação dos agentes públicos (gestor, OD, Fiscal) envolvidos no processo
licitatório. Também enfatiza a inexistência de prejuízo aos cofres públicos, tendo ressaltado a pendência de
pagamento de valores que a Riograndense Distribuidora possui perante o Exército, pelos serviços prestados
nas obras do HGeJF. Por fim, requer o não provimento do Apelo do MPM, com a consequente manutenção da
Sentença absolutória. Ao final, prequestiona a suposta inobservância ao art. 93, inciso IX, da CF/88 (Evento 505
- APM nº 7000001- 83.2019.7.04.0004).
Em Contrarrazões, a Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR argumenta que o
Réu não teve participação na licitação em contexto, não a acompanhou, tampouco efetuou a liberação de
recursos para o pagamento de serviços. Sob outro ângulo, argui a ocorrência da prescrição. Nesse contexto,
pugna pelo não provimento do Apelo Ministerial, com a consequente manutenção da absolvição, no tocante ao
crime capitulado no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Evento 516 - APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004).
Em Contrarrazões, a Defesa do Cel RRM Ex ROGÉRIO PASSOS aduz a inexistência de dolo na sua conduta; a
ausência de locupletamento ilícito, tampouco de lesão aos cofres públicos, em razão das obras realizadas no
HGeJF. Ponderou que, por não ter conhecimento na área de licitação, o então Diretor do Hospital reputa ter
sido mal assessorado, podendo ter incorrido em irregularidades, as quais, entretanto, não se amoldariam aos
arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93. Assim, na óptica defensiva, a atipicidade da conduta está evidente. Nesse
compasso, pugna pelo não provimento do Recurso do MPM e reitera o pleito de absolvição, pois inexiste prova
de seu envolvimento com as práticas delitivas especificadas na imputação (Evento 518 - APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
Em Petição acostada aos autos em 14 de maio de 2021, a Defesa comunicou o falecimento do Acusado ex-Sgt
NILSON MOZAR DE AZEVEDO, ocorrido em 6 de maio de 2021, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, juntando a
respectiva documentação comprobatória (Evento 11, desta Apelação).
Em Decisão de 19 de maio de 2021, o Ministro Relator extinguiu a punibilidade do Acusado, em razão de seu
óbito, com fundamento no art. 123, inciso I, do CPM (Eventos 15 e 19).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO, opinou pelo não provimento dos Apelos defensivos e pelo provimento do Recurso do MPM (Evento
7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

1ª PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa constituída do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS suscita suposta nulidade do feito em face da ocorrência
de cerceamento de defesa.
Alega em seu Recurso de Apelação, superficialmente, que teria existido evidente "cerceio do direito de defesa"
tendo em vista que crimes de autoria coletiva pedem descrição individualizada da participação de cada um dos
Acusados, para que possam eles exercitar sua defesa, sob pena de rejeição da Peça Inicial.
Para tanto, enfatiza que o Ministério Público não delimitou, na Denúncia, qual conduta dolosa teria o Acusado
praticado, em face das regras licitatórias.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo a quo recebeu a Denúncia, pois entendeu que cumpria os requisitos
e as formalidades legais exigidas para o andamento natural da Ação Penal. Vale dizer, havia prova do fato que,
em tese, constituía crime e, pelo menos, indícios de autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
A competência do Ministério Público para promover a Ação Penal Militar é indiscutível, nos termos do inciso
XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Assim, ao oferecer a Denúncia, o MP vale-se do direito público
subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-
Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o
poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Contudo, para que a Denúncia possa ser recebida, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato
típico, que se amolde à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios suficientes de autoria delitiva.
Nessa fase de admissibilidade da ação penal, cabe ao magistrado verificar, detidamente, se a peça acusatória
preenche os requisitos exigidos em Lei.
No caso dos autos, o Magistrado da 4ª Vara Federal em Juiz de Fora/MG entendeu que os requisitos estavam
devidamente preenchidos e deu início à Ação Penal.
As exigências contidas para o recebimento da Denúncia são necessárias para delimitar a imputação. Tal limite
não se vale tão somente para o exercício regular da Ampla Defesa, mas também para a correta aplicação da
lei penal pelo órgão julgador. Noutras palavras, a Denúncia deve ser determinada, embasada em fatos
concretos, que emergem da investigação e apontam para a prática delitiva. Indubitavelmente essa relação de
causalidade com o delito ficou evidente e pôde lastrear a deflagração da ação penal com o recebimento da
Denúncia.
A conduta imputada ao Denunciado, em tese, subsome-se aos tipos descritos nos arts. 90 e 92, ambos da Lei

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
nº 8.666/93.
Nos termos da Denúncia apresentada, basta uma simples leitura de determinados trechos para que a questão
seja esclarecida.
Certo mesmo é que durante o andamento da Ação Penal Militar o Denunciado teve a oportunidade de oferecer
a sua versão sobre o ocorrido e de se defender daquilo que estava sendo acusado, tudo isso sob o manto dos
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Vale ressaltar, ademais, que a combatida Defesa não logrou êxito sequer em demonstrar a existência de
efetivo prejuízo que pudesse ensejar uma nulidade.
Assim, no caso, surge a figura da preclusão, pois os argumentos expendidos surgiram apenas em suas Razões
de Apelação e cingiram-se a levantar uma hipotética nulidade da Ação Penal Militar por suposto cerceamento
de defesa, sem qualquer amparo jurídico.
A preclusão é, no processo penal, a perda do direito de agir nos autos, conferida à parte por certo prazo e
oportunidade. Dessa forma, se a Defesa não manifestou o inconformismo em momento oportuno e o prazo
transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação em contrário, estará precluso seu direito, não havendo
qualquer nulidade a ser reconhecida agora por esta Corte Superior.
Como visto, a Defesa sequer trouxe argumentos em sede de preliminar.
Há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não, deve estar
intimamente ligada ao Princípio do Prejuízo. Esse postulado - corolário da natureza instrumental do processo -
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que suscita o vício, ainda
que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do CPPM, in verbis: "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade
das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma
nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena
de desvirtuamento da finalidade do processo.
Além do mais, em sede preliminar, não é o momento para o questionamento de vícios relativos à Denúncia,
uma vez que já ultrapassada essa averiguação.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar já se manifestou, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONHECIDA. DOLO INCONTESTE. MANTIDA
ACONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. A argumentação de incompetência da Justiça Militar da União
foi devidamente enfrentada nos mesmos autos, em momento anterior, mostrando-se superada.
A argumentação de nulidade da Sentença deveria ter sido arguida em momento processual
próprio, estando, portanto, preclusa . Quanto à preliminar de nulidade por inépcia da
inicial, também está preclusa, pois não se discute eventual inépcia da Denúncia em
sede de Apelação. Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que, oferecendo
serviços de Despachante Naval, utiliza-se de documentos falsos para ludibriar e manter em
erro a Administração Militar. Comprovados todos os elementos caracterizadores do crime.
Doloinconteste. O Apelante deixou clara a intenção de induzir a Administração Militar ao erro
quando propôs a solução criminosa. Apelo provido parcialmente. Manutenção da pena imposta
na Sentença. Exclusão, das condições do sursis, da exigência de tomar ocupação em tempo
razoável. Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000006-49.2009.7.05.0005.
Relator(a): Ministro(a) Atle Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento:12/12/2013, Data de Publicação: 09/01/2014). (Grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
Dessa forma, a preliminar de nulidade não merece acolhimento.
Nesse passo, forçoso concluir que o nobre Advogado pôde desempenhar seu mister sem qualquer limitação ou
cerceamento de Defesa durante toda a Instrução Criminal. Vale reafirmar que a Denúncia estava apta para
deflagrar a ação penal. Por esse motivo é que foi recebida pelo Juízo a quo.
O contexto processual não revela a comentada infringência aos postulados consagrados na Carta Magna. Em
verdade, a alegado cerceamento de defesa não ocorreu.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, arguida pela Defesa do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS, calcada
no argumento de pretenso cerceamento de defesa, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

As Defesas do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS e do TC Ex MARCO FELÍCIO suscitam preliminar de prescrição da
pretensão punitiva do Estado e a consequente extinção da punibilidade.
Não assiste razão às Defesas.
Tal postulado já havia sido suscitado perante o Juízo de Primeira Instância que assim se posicionou:
[...] Em suas sustentações orais, as Defesas, em preliminar, alegaram que o processo está
prescrito, haja vista que entre a data do fato (entre os dias 15 de outubro e 26 novembro de
2007) e hoje se passaram 13 anos. Assim, caberia declarar-se a extinção da punibilidade dos
acusados. O MPM manifestou-se no sentido de não ter havido o decurso do prazo prescricional.
Os delitos imputados aos acusados são os previstos nos artigos 90 e 92 da Lei nº 8.666/93:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem,
inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos
contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o
disposto no art. 121 desta Lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente
concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se
beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais.
Observa-se que as penas máximas previstas para os delitos dos artigos 90 e 92 são de 4 anos
de detenção. Segundo o artigo 125 do Código Penal Militar e o artigo 35 do Código de Processo
Penal Militar (sem grifos no original):
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
[...]

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com
a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Logo, são dois períodos que devem ser considerados: 1) entre a data do fato (dias 15 de
outubro a 26 novembro de 2007) e o recebimento da denúncia (17/07/2014, fls. 74 e 75, anexo
12, evento 1); e 2) entre o recebimento da denúncia (17/07/2014) e a data de hoje
(12/11/2020).
Em ambos os períodos houve o decurso de 6 anos. Por conseguinte, não houve o decurso de 08
anos em nenhum dos períodos. Desta forma, não há que se falar em prescrição com relação
aos delitos previstos nos artigos 90 e 92 e seu parágrafo único, da Lei 8.666/93, cabendo o
indeferimento dos pleitos de declaração de extinção da punibilidade dos acusados. [...]
Inicialmente, há que consignar que não ocorreu o trânsito em julgado para o MPM, haja vista que existe recurso
do Parquet das Armas a ser analisado no mérito desta Apelação.
Como visto, os marcos para o cálculo prescricional permanecem válidos no caso, conforme pontuado na
Sentença.
Em relação ao delito em que os Réus foram absolvidos (art. 90 da Lei nº 8.666/93), mesmo considerando a Lei
nº 10.234/10 e todos os marcos interruptivos (Data do Fato/Recebimento da Denúncia/Sentença), até a
presente data não decorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição. O prazo de 8 (oito) anos
pela pena in abstrato continua válido.
Com relação ao art. 92 da Lei de Licitações, o qual resultou na condenação dos Réus à pena mínima de 2 (dois)
anos de detenção, forçoso reconhecer que os cálculos sofreram alteração que até poderiam ensejar o
reconhecimento de uma possível prescrição, se não houvesse recurso do MPM pendente de avaliação pela
Corte no qual pugna pela majoração da pena aplicada aos Réus..
Vale dizer que a ausência do trânsito em julgado do processo para o MPM impede uma análise da prescrição
nesta fase, em sede de preliminar.
Portanto, nesta fase, em sede preliminar e na pendência de análise do Recurso de Apelação do MPM, visando à
majoração das reprimendas e diante da ausência do transito em julgado para a Acusação, não se verifica a
ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS e do TC Ex
MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, formulada pelas Defensas, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas constituídas dos Réus
ROGÉRIO PASSOS, Cel RRm Ex, e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, Ten Cel RRm Ex, contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx) da Auditoria da 4ª CJM, exarada nos autos da
APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, no que toca, respectivamente, à absolvição dos militares das imputações
referentes ao art. 90 da Lei nº 8.666/93, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e de suas
condenações à pena de 2 (dois) anos de detenção, por infringência ao art. 92 da Lei nº 8.666/93, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, coma fixação do regime prisional aberto, na eventualidade do
cumprimento da sanção, e com o direito de apelarem em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
A princípio, cabe destacar que, tendo em vista que foi declarada extinta a punibilidade do ex-Sgt NILSON
MOZAR DE AZEVEDO, em face da ocorrência do seu óbito, deixa-se de apreciar o Recurso de Apelação do
Ministério Público Militar no tocante ao nominado Réu.
Em síntese, nos termos da Denúncia, entre 15/10/2007 e 26/11/2007, os Réus Cel ROGÉRIO PASSOS e Ten Cel
MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR teriam frustrado o caráter competitivo de processo licitatório,
Pregão Eletrônico nº 12/2007, com o intuito de obter para a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação.
Os Réus Cel ROGÉRIO PASSOS e Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR foram denunciados como
incursos no crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/90, pois teriam enxertado 3 (três) itens no aludido edital
sem prévio exame pela assessoria jurídica da Administração e sem a existência de projeto básico, de modo a
assegurar a sua viabilidade técnica e, assim, possibilitar a definição dos custos, métodos e prazos de execução.
Os itens incluídos foram os seguintes:
"3) manutenção das instalações elétricas das enfermarias, pavilhão administrativo e substituição do
cabeamento existente desde a casa de força até as enfermarias e pavilhão administrativo";
4) "restauração das unidades de internação, sendo 16 (dezesseis) apartamentos tipo suíte"; e
5) "substituição de piso cerâmico,. pintura das paredes e teto das enfermarias com material de primeira linha".
Segundo a peça acusatória, os itens foram incluídos pelo Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR,
Fiscal Administrativo à época, a pedido do Cel ROGÉRIO PASSOS, que era o Ordenador de Despesas do Hospital
Geral de Juiz de Fora (HGeJF).
Para os três itens que foram enxertados no objeto do certame houve apenas um "Termo de Referência" de
caráter genérico, que sequer foi elaborado por órgão técnico competente, mas pelo próprio Ten Cel MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR.
Assim, ao final, teria sido mais vantajoso o lance da empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME em ofertar preço tão mais baixo, uma vez que lhe foram
proporcionados pagamentos por serviços não prestados no montante de R$ 86.025,99 (oitenta e seis mil, vinte
e cinco reais e noventa e nove centavos), em valor referenciado a junho/2009, conforme cálculos efetuados
pela 4ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército a partir da análise de Relatório e de Solução de
Sindicância (Apenso V, fls. 34/38).
Dessa forma, o Cel ROGÉRIO PASSOS e o Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR teriam incorrido
no crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93.
Quanto ao crime do art. 92 da Lei nº 8.666/93, nos termos da Denúncia, entre 26/11/2007 e 20/11/2008, o Cel
ROGÉRIO PASSOS e o Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR proporcionaram vantagem à empresa
adjudicatária do Pregão Eletrônico no 12/2007 - HGeJF, consistente na possibilidade de execução dos serviços
por prazo indeterminado, sem autorização em lei, no instrumento convocatório da licitação ou em instrumento
contratual.
Com efeito, não houve formalização de um instrumento de contrato entre as partes, com a especificação das
obrigações recíprocas, de modo que nem foi veiculada na imprensa oficial a publicação do extrato pertinente.
Na verdade, não houve da parte do Ordenador de Despesas Cel ROGÉRIO PASSOS e de seu auxiliar, o Fiscal
Administrativo Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, qualquer empenho em ver cumpridas as
condições estabelecidas no edital, a começar pela exigência de designação formal de servidor para fiscalizar a
execução dos serviços, tal qual estabelecido no item 9 do Anexo I do referido instrumento convocatório
(Apenso I, fls. 132):
A execução do serviço pela empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA se deu por prazo indeterminado, muito
embora o item 17.2.1 do Edital e o item 5 do respectivo Anexo I limitassem a 90 (noventa) dias corridos o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
prazo total para a conclusão do objeto pactuado, a contar da retirada da ordem de serviço ou da nota de
empenho (Apenso I, fls. 127 e 131).
Ressalte-se que as Notas de Empenho foram emitidas entre 26 e 28/11/2007, sendo certo que em 23/01/2008
a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA emitiu as suas primeiras notas fiscais, o que revela que já havia
iniciado a execução dos serviços havia algum tempo (Apenso II, fls. 330/335, 359 e 365).
Assim sendo, o Cel ROGÉRIO PASSOS e o Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR teriam incorrido
no crime do art. 92 da Lei nº 8.666/93.
Em Sessão de julgamento, realizada em 12 de novembro de 2020, o CEJEx da Auditoria da 4ª CJM, resolveu:
- por unanimidade, julgar improcedente a Denúncia para absolver o Cel ROGÉRIO PASSOS e o
Ten Cel MARCO FELÍCIO das imputações referentes ao art. 90 da Lei nº 8.666/93, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; e
- por maioria (4x1), julgar procedente a Denúncia para condenar o Cel ROGÉRIO PASSOS e o
Ten Cel MARCO FELÍCIO, à pena de 2 (dois) anos de detenção, por infringência ao art. 92 da Lei
nº 8.666/93, com a concessão do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime
prisional aberto, na eventualidade do cumprimento da sanção, e com o direito de apelar em
liberdade.
A Defesa do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR alega ausência de envolvimento do
Réu no processo licitatório e inexistência de prejuízo ao erário, requer a reforma da Sentença, com vistas à sua
absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM. Alternativamente, na hipótese de
manutenção da condenação, pugna para que a primariedade e as atenuantes aplicáveis sejam consideradas e,
por fim, sustenta ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.
A Defesa do Cel RRm Ex ROGÉRIO PASSOS alega ausência de dolo característico do crime imputado e
inexistência de prejuízo aos cofres públicos. Pugna pela reforma da Sentença, com a absolvição do Réu, haja
vista a atipicidade da conduta. Afirma a inexistência de provas capazes de emoldurar a eventual culpabilidade
do Réu, no tocante às imputações trazidas na Denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 90 e 92,
ambos da Lei nº 8.666/93.
O Ministério Público Militar, em Razões Recursais, postula a reforma da Sentença requerendo: - a condenação
do Cel RRM Ex ROGÉRIO PASSOS e do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR como
incursos no art. 90 da Lei nº 8.666/93; e - a fixação da pena dos Apelados acima do mínimo legal, em relação a
cada um dos delitos referidos.
Para melhor entender os fatos narrados nestes autos, necessária uma retrospectiva dos acontecimentos.
Segundo consta, as desconfianças acerca de irregularidades envolvendo o Ten Cel MARCO FELÍCIO e o ex-Sgt
NILSON MOZAR (dono da empresa Riograndense Distribuidora de Produtos e Serviços de Manutenção Industrial
Ltda) surgiram em setembro de 2008 pelo fato de o Oficial ter recebido um veículo Honda Civic naquele ano do
ex-Sgt NILSON MOZAR pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Vale relembrar que a empresa prestou
serviços para o HGeJF em 2007/2008, quando o Ten Cel MARCO FELÍCIO exercia a função de Fiscal
Administrativo daquela OM.
O IPM nº 35-95.2010.7.04.0004 apurou pagamentos de serviços, alusivos à reforma no HGeJF, à empresa
Riograndense, que teriam causado prejuízo aos cofres públicos de R$ 92.737,75 (noventa e dois mil,
setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), atualizada em Dez/2009.
Por esse fato, o Ten Cel MARCO FELÍCIO e o ex-Sgt NILSON MOZAR foram denunciados pela prática de
peculato-furto. Em relação ao Cel ROGÉRIO PASSOS, à época no desempenho das funções de Diretor e
Ordenador de Despesas (OD) do HGeJF, foi pedido o arquivamento do IPM, e o que de fato ocorreu.
A despeito de terem sido absolvidos em Primeira Instância, nos autos da APM nº 2-42.2009, os Réus Ten Cel Ex
MARCO FELÍCIO e o ex-Sgt NILSON MOZAR foram condenados, em sede da Apelação, por desclassificação, pela
prática dos crimes de corrupção passiva e ativa (arts. 308 e 309, ambos do CPM). Posteriormente, foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Concomitantemente, foi oferecida a Denúncia perante a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de
Fora/MG, na qual se imputava ao Cel ROGÉRIO PASSOS, ao Ten Cel MARCO FELÍCIO e ao ex-Sgt NILSON MOZAR
a prática dos crimes tipificados nos arts. 90 e 92, ambos da Lei nº 8.666/93, na forma dos arts. 29 e 69, ambos
do CP comum (coautoria e concurso material).
Inicialmente, cabe ressaltar que estamos diante de um caso de ultratividade de lei penal, uma vez que se
aplica aos fatos ora analisados a Lei nº 8.666/93, considerando sua vigência à época (2007/2008), mesmo que
agora os dispositivos tipificados nos arts. 90 e 92 da citada legislação não estejam mais em vigor, em face de
sua revogação pela Lei nº 14.133/21.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se ao exame do caso concreto nestes autos.
Em Juízo, os Réus, em síntese, assim se manifestaram.
O Cel ROGÉRIO PASSOS, então Ordenador de Despesas na época, negou que tivesse cometido os crimes e que
trabalhava para o bem do Exército. Disse que está há 10 anos em tratamento psiquiátrico. Enfatizou que
possui carreira limpa e chegou a chefiar o Fusex por 12 anos, sem que tenha havido qualquer irregularidade.
Disse que assumiu o HGeJF em fevereiro de 2007 e deixou a função em agosto de 2008. Relatou que o hospital
tinha muitos problemas internos e sua gestão foi no sentido de melhorar o padrão do hospital para melhor
atender o usuário. Esclareceu que realizou muitas coisas no hospital, mas reconheceu que não era preparado
para aquela função administrativa, pois não foi preparado para administrar o hospital. Disse que havia a Seção
de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) e achou que pudesse confiar naqueles militares, pois já estavam há
bastante tempo no hospital e entendiam de administração. Relatou que realizou obra no hospital inteiro,
reformou apartamentos, centro cirúrgico, criou UTI com três leitos e a emergência foi equipada com
respiradores. Afirmou que, se houve erros à época, foi com a concorrência do chefe da SALC, pois foi ele quem
montou os contratos. Esclareceu que eram enormes os contratos que o depoente tinha que assinar. Aduziu que
conheceu o ex-Sgt NILSON MOZAR e a empresa Riograndense somente após encerrado o processo licitatório,
quando então o NILSON MOZAR passou a comparecer ao hospital. Esclareceu que o processo licitatório foi
realizado pela SALC do hospital que eram especialistas em administração. Afirmou que não teve interesse em
beneficiar a empresa vencedora, mas que homologou o pregão. Reconheceu que foram inseridos os três itens
sem parecer jurídico, mas não entende por que motivo o chefe da SALC não tomou providências se sabia de
irregularidades e que, como subordinado, deveria ter levado o caso ao conhecimento de seus superiores na
Brigada. Justificou que não sabia que não poderiam ser inseridos os itens em face do seu despreparo para a
função administrativa, mas que, no entanto, a inserção dos itens foi consenso na equipe. Afirmou que foram
realizadas duas perícias na obra. A primeira foi anulada, pois o depoente não foi ouvido e a segunda não
constatou indícios de dano ao erário. Reconheceu que a obra demorou, mas que sempre esteve presente no
local, fiscalizando. Esclareceu que a obra iniciou-se no final de 2007 e em agosto de 2008 já estava bastante
avançada, mas negou que fosse por prazo indefinido. Justificou a demora da obra em face de o prédio do
hospital ter mais de cem anos e que o atraso se deu por intercorrências durante o seu andamento, tais como
infiltrações e rachaduras no teto. Afirmou que era o fiscal da obra, juntamente com o fiscal administrativo, pois
não havia pessoal capacitado para fiscalizar. Aduziu que o chefe da SALC era o Cap UBIRAJARA, que era o
responsável por tudo e deveria ter orientado quanto à questão do fiscal do contrato e da legislação, mas que
não foi alertado quanto a essas irregularidades. Disse estar arrependido, mas que o ganho para o hospital foi
enorme com a obra. Afirmou que não beneficiou a empresa Riograndense e que houve atrasos nos
pagamentos, pois a obra se prolongou. Aduziu desconhecer o significado do "Termo de Referência". Ponderou
que a responsabilidade de verificar a documentação dos licitantes era da equipe de licitação. Afirmou
desconhecer que não foi elaborado um contrato de prestação de serviço em relação aos objetos entre a
empresa vencedora e a administração do hospital. Ponderou que a Região militar não o ajudava e por esse
motivo tinha que tocar tudo sozinho. Finalizou dizendo que não houve recurso das empresas que perderam o
pregão e novamente enfatizou que o chefe da SALC era o responsável por inabilitar a empresa Riograndense
pela ausência de documentos válidos e necessários, mas que isso não foi feito.
O Ten Cel MARCO FELÍCIO, então fiscal administrativo do HGeJF, negou os fatos narrados na Denúncia. Disse

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
não conhecer, antes da licitação, o Acusado NILSON MOZAR e tampouco a empresa Riograndense. Relatou que
não houve qualquer pedido por parte de NILSON MOZAR para que fizesse algum procedimento envolvendo a
licitação. Esclareceu que o Acusado NILSON MOZAR esteve visitando o hospital em 2007 e apresentou a
empresa Riograndense que, inclusive, já prestava serviços ao Exército. Afirmou que não houve ajuste para a
empresa vencer a licitação e disse que, dos cinco itens, dois possuíam parecer jurídico e três não possuíam.
Esclareceu que houve um acerto com a SALC para usar o parecer jurídico que havia sido elaborado e, assim, os
três itens foram inseridos no edital. Aduziu que o aproveitamento do parecer jurídico foi por orientação do Cap
UBIRAJARA para o Ordenador de Despesa. Confirmou que não foi realizado projeto básico para os três itens e
que a SALC era a responsável por verificar a documentação técnica das empresas. Afirmou que houve atraso
na obra em virtude de o prédio ser do ano de 1920 e vários serviços novos iam aparecendo no decorrer da
obra, mas que, em nenhum momento, a empresa Riograndense foi beneficiada, tampouco o depoente recebeu
qualquer benefício. Reconheceu que era o responsável por fiscalizar a obra, mas que não houve designação de
qualquer militar para essa função. Disse desconhecer que havia exigência legal para a designação formal de
fiscal da obra, para elaboração de termo de referência e para o projeto básico. Justificou, para tanto, porque
era da arma de infantaria e desconhecia essas exigências legais detalhadas da lei nº 8.666/93. Disse que
nunca fez curso sobre contratos ou licitação e não participou do pregão, mas apenas levantou as necessidades
da obra no hospital. Afirmou que, em virtude de não haver tempo hábil, a SALC foi quem sugeriu utilizar o
parecer jurídico para os três itens. Afirmou que as obras foram concluídas e sempre que apareciam os
problemas o Serviço Regional de Obras de Belo Horizonte era acionado para autorizar a obra necessária a ser
realizada, mas que isso demorava um certo tempo. Disse que os representantes da empresa Riograndense
vistoriaram o hospital, mas que não havia como prever as intercorrências que ocorreram com a execução da
obra. Afirmou que o Cap UBIRAJARA não o alertou sobre a necessidade dos requisitos legais e administrativos,
bem como do cumprimento dos prazos e que era este militar quem tinha competência para inabilitar a
empresa Riograndense.
A despeito de não se estar analisando o Recurso de Apelação em relação ao ex-Sgt NILSON MOZAR, trago à
colação o seu depoimento prestado perante o Conselho Especial de Justiça para o Exército, para melhor
entender a situação que envolve os Réus Cel ROGÉRIO PASSOS e Ten Cel MARCO FELÍCIO, e assim melhor
poder formar o juízo de convencimento.
Em Juízo, o proprietário da empresa Riograndense, ex-Sgt NILSON MOZAR, negou os fatos. Afirmou que não
conhecia os Réus, Cel ROGÉRIO PASSOS e Ten Cel MARCO FELÍCIO antes do procedimento licitatório e
tampouco que a empresa Riograndense tinha alguma ligação com eles. Disse que não houve reunião com os
militares para que o Edital fosse confeccionado de forma a privilegiar a sua empresa. Aduziu que o pregão foi
eletrônico, sua empresa era sediada no Rio de Janeiro, e que tomou conhecimento da licitação por intermédio
do "ComprasNet". Esclareceu que o serviço de engenharia era pertinente para sua empresa, motivo pelo qual
resolveu participar, inclusive com outras três empresas concorrentes. Afirmou que realizaram uma visita
técnica que inclusive estava prevista no edital e puderam constatar o que seria realizado. Disse que, após a
adjudicação, foi chamado para assinar a ata e passou a realizar o serviço. Acrescentou que não houve ajuste
ou combinação no processo licitatório para beneficiar a empresa Riograndense, mesmo porque o procedimento
foi eletrônico. Relatou que ocorreram adversidades na obra em virtude do o prédio do hospital ser muito antigo
e que tais fatos acabaram resultando em atraso na finalização da obra. Afirmou que o Cel ROGÉRIO PASSOS e o
Ten Cel MARCO FELÍCIO estavam todos os dias na obra e acompanhavam de perto os serviços. Acrescentou
que está cobrando, na Justiça Federal, os aditivos que foram realizados, pois ainda não recebeu o pagamento.
Negou que houve antecipação de pagamentos e disse que não recebeu, pela obra da enfermaria, o montante
de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), mesmo já tendo sido inaugurado o hospital, inclusive com
solenidade de entrega das obras.
Os fatos narrados são graves.
Inicialmente, passo à análise das imputações referentes ao art. 90 da Lei nº 8.666/93.
Como visto, nos termos da Denúncia, o Pregão eletrônico 12/2007 tinha por objeto os seguintes itens:
1) restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (Posto Médico da Guarnição);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
2) restauração do Centro Cirúrgico;
3) manutenção das instalações elétricas das enfermarias, pavilhão administrativo e
substituição do cabeamento existente desde a casa de força até as enfermarias e
pavilhão administrativo;
4) restauração das unidades de internação, sendo 16 (dezesseis) apartamentos tipo
suíte; e
5) substituição de piso cerâmico, pintura das paredes e teto das enfermarias com
material de primeira linha.
Prevê o art. 90 da Lei nº 8.666/93:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Para que haja o crime previsto em lei, deve a conduta estar amoldada no tipo penal de maneira que percorra
todas as suas elementares. Não ocorrendo, completamente, o descrito na norma proibitiva não se pode afirmar
que existiu o delito em comento. Esse foi o posicionamento do Conselho Julgador.
Então vejamos.
Restou demonstrado neste longo processo que os itens 3, 4 e 5, efetivamente, foram enxertados no edital que
lançou o pregão eletrônico 12/2007 para obras no Hospital Geral de Juiz de Fora/MG.
E mais, os itens citados foram incluídos no procedimento licitatório sem prévio exame da assessoria jurídica e
sem existência de projeto básico, de modo a assegurar a sua viabilidade técnica.
Isso foi reconhecido pelos Réus. No entanto, não cabia somente ao Ordenador de Despesa e ao Fiscal
Administrativo, respectivamente, Cel ROGÉRIO PASSOS e Ten Cel MARCO FELÍCIO, a responsabilidade pela
inserção dos itens. Vale dizer que a SALC, sob a chefia do então Cap UBIRAJARA PANIZI DE SOUZA, foi quem
elaborou todo o procedimento licitatório e cabia a tal militar, ou à sua equipe, concorrentemente, alertar o
Diretor do HGeJF e o Fiscal Administrativo da impossibilidade de continuar com o certame.
Em Juízo (evento 1 - 131-VIDEO - APM 1-83.2019.7.04.0004), a testemunha Cap UBIRAJARA PANIZI DE SOUZA
confirmou que era o fiscal administrativo quem verificava e descrevia a necessidade dos serviços. No entanto,
não há como justificar que o processo licitatório transcorreu perante a SALC e que não foi percebido que não
havia parecer jurídico nem projeto básico, mas, mesmo assim, o Edital acabou sendo lançado na praça. Cabia
ao Chefe da SALC impedir que o pregão seguisse seu curso, pois os documentos do certame estavam
incompletos.
O Cap UBIRAJARA PANIZI DE SOUZA afirmou, inclusive, que desconhece qualquer ilicitude no processo
licitatório para escolha da empresa que saiu vencedora para prestar o serviço Afirmou que o processo foi
conduzido pelo pregão eletrônico, sendo transparente, o que impossibilita uma irregularidade. (evento 1 - 132-
VIDEO - APM 1-83.2019.7.04.0004).
Outro ponto que não restou demonstrado nos autos, para configurar o ilícito previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/93, foi que ocorreu o ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. Como se vê, não há testemunha
que comprove que os Réus se conheciam antes do pregão eletrônico 12/2007 e combinaram para que a
empresa Riograndense fraudasse o caráter competitivo do certame.
Nesse ponto, a Sentença assim estabeleceu:
Observa-se que é admissível a tese Ministerial de que a inserção de itens em edital pode
configurar o delito em tese. No entanto, há outros elementos normativos que merecem análise:
a necessidade de ajuste, combinação ou qualquer outro expediente equivalente e o intuito de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
obter para si ou para outrem vantagem.
Não há nos autos nenhum elemento que comprove ajuste, combinação ou expediente
equivalente envolvendo os 1º e 2º acusados e o 3º acusado. Ademais, embora a ausência de
exame do edital pelo órgão de Assessoria Jurídica e a ausência de um projeto básico detalhado
possam ter frustrado a competição no certame, igualmente não há provas de que tal frustração
foi direcionada à empresa Riograndense, cujo 3º acusado era sócio, para que se obtivesse
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Não há testemunhas no sentido de
que os 1º e 2º acusados tiveram contato com o 3º acusado antes ou durante o enxerto desses
itens, cabendo lembrar que o certame foi um pregão eletrônico - caracterizado pela ausência
de contato presencial entre os membros da comissão de licitações e os concorrentes.
Conforme afirmado pela testemunha Cap Ubirajara Panizzi, o 1º acusado tinha pressa em
resolver os problemas das instalações da OM. Tal pressa pode ter sido a motivação para que as
providências previstas na legislação não tenham sido cumpridas pelo 1º e 2º acusados.
Logo, com relação a estas condutas, cabe a absolvição dos 1º e 2º acusados nos termos da
alínea e, do artigo 439, do CPPM dada a dúvida razoável acerca da presença de elementos
normativo e subjetivo do tipo.
Todos os Réus foram categóricos em afirmar que se conheceram somente após o lançamento do edital do
pregão e não há relatos em sentido contrário. Se assim fosse o entendimento de que houve suposto acerto
pretérito de fraude, por que motivo o pregoeiro, então Cap JOÃO CARLOS CYPRIANO, que era o responsável
pela análise dos documentos do processo licitatório de habilitação da empresa, também não restou
denunciado?
Se ocorreu o direcionamento, conforme sustentado pelo Ministério Público Militar, esse fato não restou
demonstrado nos autos. Não há provas do contexto fático apresentado e a absolvição merece ser mantida nos
termos da Sentença a quo.
Passo à análise das imputações referentes ao art. 92 da Lei nº 8.666/93.
De acordo com o representante do Ministério Público Militar, o Ordenador de Despesas e o Fiscal Administrativo
teriam admitido que a empresa Riograndense prorrogasse a prestação dos serviços, procrastinando a sua
conclusão, por prazo muito superior ao fixado no edital, que era de 90 (noventa) dias, sem exigir a
formalização por instrumento contratual (fiscal de contrato) que autorizasse, mediante justificativa idônea, a
dilação temporal.
Prevê o dispositivo legal:
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou
nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Em verdade, ficou cabalmente demonstrado nos autos que entre o período de 26 de novembro de 2007 a 20
de novembro de 2008, o Cel ROGÉRIO PASSOS e o Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR
possibilitaram a execução dos serviços por prazo bem superior aos 90 (noventa) dias fixados no edital do
pregão. Sequer houve a formalização do instrumento contratual entre a Administração do Hospital e o
representante da empresa Riograndense para que fossem cumpridas as obrigações de um contrato válido.
Ambos os Oficiais reconheceram, em Juízo, que não foi formalizado contrato após o encerramento do Pregão
eletrônico 12/2007.
Vale dizer que a justificativa apresentada pelo Cel ROGÉRIO PASSOS e pelo Ten Cel MARCO ANTONIO FELÍCIO
DA SILVA JÚNIOR, de que não possuíam capacidade técnica e conhecimentos administrativos em relação às

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
exigências legais previstas na Lei 8.666/93, não abona a responsabilidade criminal prevista na lei de licitação.
Ambos agiram com dolo em não formalizar a execução da obra, sob a justificativa de que foram os
responsáveis por fiscalizar a reforma do Hospital Geral do Exército de Juiz de Fora.
Não se aceita o desconhecimento da lei para se eximir do cumprimento das obrigações legais impostas aos
administradores. Não é razoável que dois Oficiais superiores, com bastante tempo de caserna, inclusive com
outros comandos, agissem ao arrepio da lei, mesmo que a necessidade de melhoria das instalações
hospitalares fosse bastante nobre. O que estava sendo utilizado era dinheiro público, que não pode ser
ultrajado.
Exorto os fundamentos constantes na Sentença condenatória, os quais adoto como minhas razões de
decidir, in litteris:
Analisando a autoria da conduta, a materialidade delitiva e a tipicidade, observa-se que
efetivamente não houve a celebração de contrato com a empresa Riograndense. Cabiam ao 1º
acusado, como Diretor do Hospital Geral do Exército Brasileiro e Ordenador de Despesas, e ao
2º acusado, na condição de Fiscal Administrativo e, portanto, auxiliar do 1º acusado,
providenciar, antes da requisição de serviços, a celebração de contrato escrito com a empresa
Riograndense, cujo sócio é o 3º acusado, obedecendo-se ao artigo 62 da Lei 8.666/93. Afinal,
não se tratava de caso de "compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica", únicas exceções
admitidas no §4º do referido artigo 62.
Os 1º e 2º acusados alegaram que não sabiam da obrigatoriedade da celebração do contrato.
Considerando o vulto da contratação, sua complexidade de execução e os anos de experiência
de ambos os acusados, não é crível que realmente não soubessem que não seria possível
nessa hipótese adotar o empenho ou mesmo um contrato verbal.
Não havendo contrato, não houve possibilidade de se dar a devida publicidade à contratação,
em mais uma infração à Lei 8.666/93, como bem pontuado pelo MPM.
Além disso, não foi designado um fiscal para averiguar os serviços prestados. Embora o 1º
acusado tenha dito que era o fiscal, não seria possível que nem ele, na qualidade de Ordenador
de Despesas, nem o 2º acusado, como Fiscal Administrativo, atuassem como fiscais do
contrato, pois haveria nítida afronta ao princípio da segregação de funções (conforme a
Decisão 767/1998 e o Acórdão 2105/2008, ambos do Plenário do TCU).
Os serviços, consoante o edital, deveriam ter sido prestados no prazo máximo de 90 dias. Há
prova suficiente nos autos de que tal prazo não foi respeitado, não havendo aditivo contratual
devidamente pactuado para a prorrogação do prazo ou qualquer outro documento
apresentando justificativas para a demora na prestação do serviço. Em havendo tal demora
não justificada, cabia a aplicação de punições administrativas à Empresa Riograndense.
Entretanto, nenhuma sanção lhe foi aplicada. A respeito, o Acórdão 2.714/2015, do TCU,
Relator Ministro Benjamin Zymler, sessão de 28/10/2015 (sem grifos no original):
26. Quanto ao segundo achado de auditoria, a equipe de fiscalização registrou que a obra
sofreu atrasos e paralisações que ensejaram a prorrogação de prazo de conclusão inicialmente
estabelecido. (...)
31. De outra forma, nos atrasos advindos da incapacidade ou mora da contratada, o órgão
contratante tem o dever de adotar as medidas cabíveis para aplicar as multas contratuais e
demais penalidades previstas em lei.
32. Enfatizo que o atraso na execução de obras públicas é ocorrência de extrema gravidade,
que pode inclusive ser enquadrada no tipo penal previsto no art. 92 da Lei de Licitações e
Contratos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/06/2022 23:22:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118184229
Assim, os 1º e 2º acusados, com consciência e voluntariedade, deram causa a vantagens,
como a ausência de formalização de contrato e a prorrogação do prazo para a execução dos
serviços requisitados sem justificativas documentadas, tudo em benefício da empresa
Riograndense, que não sofreu sanções administrativas pela demora na prestação dos serviços.
Logo, suas condutas são típicas.
Comprovadas as autorias, a materialidade delitiva e a tipicidade, conclui-se que o fato é típico.
Assim, autoria e materialidade delitiva encontram-se indene de dúvidas.
Vale ressaltar que a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93) não foi revogada pela norma que entrou em vigor
recentemente (Lei nº 14.133/21). Apenas os crimes previstos na norma antiga é que sofreram alterações e
passaram a ser punidos com maior gravidade. No entanto, aplica-se, no caso dos presentes autos, o previsto
na legislação vigente à época dos fatos.
A licitação, na qual se insere o pregão eletrônico, é um processo administrativo que visa garantir igualdade de
condições a todos os que queiram realizar um contrato com o ente público, de maneira que a sociedade tenha
a certeza de que o dinheiro público esteja sendo bem empregado.
Os inúmeros casos de desvios de verbas públicas em processos licitatórios são corriqueiros e, normalmente, se
dão pela má-fé daqueles que praticam os atos ilícitos no intuito de burlar o processo competitivo, em benefício
próprio ou alheio.
A legislação específica em comento protege não somente a Administração Pública, mas, também, as partes
envolvidas no processo licitatório. A norma legal proibitiva, capitulada no art. 92 da Lei nº 8.666/93, visa
resguardar a moralidade administrativa e a efetiva lisura na execução dos contratos, razão pela qual não é
aceitável haver entre o ente público e o particular prestação de serviço sem as formalidades legais, sob pena
de serem responsabilizados criminalmente pelo fato praticado.
Entendo, portanto, diante de todo o conjunto probatório, que as condutas descritas nos autos se amoldam ao
previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo
alternativa senão a manutenção da Sentença hostilizada, pois o fato é típico, antijurídico e culpável.
Por derradeiro, rejeita-se o pedido do Ministério Público Militar de aumento da pena, mantendo-se, por
conseguinte, a Sentença, inclusive quanto aos critérios de fixação da pena definitiva de 2 (dois) anos de
detenção, por infringência ao art. 92 da Lei nº 8.666/93, já que não há circunstâncias judiciais ou agravantes,
bem como causas especiais de aumento, que justifiquem uma exasperação. Assim, mantém-se a concessão do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a fixação do regime prisional aberto, na eventualidade do cumprimento da
sanção, e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelas Defesas do Cel RRm Ex ROGÉRIO PASSOS e do Ten Cel RRm Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA
SILVA JÚNIOR para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000152-04.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, ROGÉRIO PASSOS e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS: MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, ROGÉRIO PASSOS, NILSON MOZAR DE
AZEVEDO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. JOSÉ CARLOS STEPHAN, HELMAR LOPARDI MENDES e SIDNEY LISBOA CHAVES.

Voto Vencido

Faço a presente Declaração de Voto Vencido para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9º do
art. 52 do RISTM.
A admissibilidade dos Recursos encontra-se adequadamente equacionada.
Como preâmbulo, destaca-se que a condição de apelado de NILSON MOZAR DE AZEVEDO fica
excluída da presente análise recursal, em decorrência da extinção da punibilidade em face do seu óbito (em
6.5.2021), com fundamento no art. 123, inciso I, do CPM, nos termos da Decisão exarada por este Relator,
em 19.5.2021, alcançada pelo correspondente trânsito em julgado (Eventos 15, 20, 23, 26 e 28, desta
Apelação).
Registre-se que o comentado óbito ocorreu no curso da tramitação desta Apelação, tendo sido
comunicado pelo Defensor, em 14.5.2021, para a produção de seus efeitos processuais.
Em sequência ao noticiado desfecho do Processo em relação ao apelado NILSON MOZAR, passa-se
aos registros atinentes ao exame recursal.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, em votação unânime, ambas as preliminares
defensivas suscitadas - de Nulidade processual, calcada em suposto cerceamento de defesa e de Prescrição
da pretensão punitiva — foram rejeitadas, por falta de amparo legal. Na sequência, quanto ao mérito, os
Apelos Ministerial e das Defesas não foram providos, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, acatado pela maioria de seus integrantes,
convergindo com o Voto condutor da lavra do Ministro Revisor (e Relator para o Acórdão) Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Note-se que, em relação aos temas preliminares, bem como no tocante aos Recursos
defensivos, inexistiu qualquer dissonância entre os posicionamentos adotados pelos Ministros
da Corte.
No entanto, divergindo da corrente majoritária, houve discrepância quanto ao posicionamento
referente ao Recurso do Parquet. No Voto capitaneado por este Relator, o qual foi seguido pelos Ministros
Dr. José Barroso Filho, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e Alte Esq Leonardo Puntel, dava-se
parcial provimento ao Recurso Ministerial, para, reformando a Sentença questionada, condenar o Cel R/1 Ex
ROGÉRIO PASSOS à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e o TC Ex MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR à sanção de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, ambos por
infringência aos arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 71 do CP comum, sob a influência de critérios de
política criminal, sem o benefício do sursis por vedação legal, com a fixação do regime prisional aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal) e, por fim, a concessão do direito de recorrerem em liberdade.
Corroborando o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, com respeito aos
temas suscitados encampados nas preliminares e no mérito dos Apelos, apresento, na integralidade
(abrangendo as parcelas convergentes e divergentes do Acórdão), os fundamentos do meu posicionamento,
fruto do estudo do caso submetido à apreciação do STM.
De início, será apreciado o tema da 1ª preliminar, suscitado pela Defesa do Cel R/1 Ex ROGÉRIO
PASSOS.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1

1ª Preliminar
Cerceamento de Defesa - Nulidade

A Defesa do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS suscita a ocorrência de cerceamento de Defesa sob a
seguinte ênfase (Evento 1, Doc. 7, fls. 6/7, desta Apelação):
"[...] Por outro lado, existiu e existe evidente cerceio do direito de defesa, já tendo
sido decidido que:
'Os delitos plurissubjetivos, que veiculam crime de autoria coletiva,
reclamam descrição individualizada da participação de cada um dos acusados no
delito, para que possam eles exercitar sua defesa, sob pena de rejeição da peça
inicial'.
Ora, no caso dos autos, o Ministério Público não delimitou na peça acusatória a
conduta DOLOSA praticada pelo acusado em detrimento das regras licitatórias, e em
nenhum momento alegou a existência ou comprovou prejuízo ao Erário, mormente porque
a perícia que afirmou a existência do pseudo prejuízo, FOI ANULADA PELA DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO DE FLS. 140/143 e fls. 169 do apenso V e a NOVA PERÍCIA de fls.
209/219 (...) 'não sendo possível, então afirmar se houve ou não dano ao Erário', assim
como não é possível levantar um valor justo e correto, conforme as normas aplicadas para
a administração pública para os serviços em questão. [...]".
O reclamado cerceamento de Defesa derivaria da suposta falta de delimitação da acusação. Em
linhas gerais, essa circunstância converter-se-ia em dificuldade para o Advogado formular a defesa técnica.
Noutras palavras, na óptica defensiva, havia falha estrutural na Peça Acusatória e a sua estratégia
poderia restar comprometida. Nessa toada, potencialmente, como corolário, faltaria a justa causa
motivadora da persecução penal.
A Preliminar em foco não merece acolhimento.
A narrativa defensiva não condiz com o alegado cerceamento de defesa, porventura caracterizador
de eventual nulidade.
À evidência, o Advogado desempenhou o seu mister, promovendo a defesa de seu cliente, sem
qualquer limitador, tampouco cerceamento. Para tanto, tinha conhecimento dos exatos termos do conteúdo
acusatório. Assim, pôde desenvolver as teses entendidas pertinentes, com vistas ao atendimento dos
interesses do acusado.
Ao contrário do alegado pelo Defensor, a acusação trouxe imputações claras e delimitadas. A leitura
dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia, permitiu a precisa identificação da autoria e da
respectiva infringência penal. Dessa forma, a acusação é clara e objetiva, estando apta para impulsionar o
Processo-crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
Na concepção acusatória, o agente atuou com dolo em relação às irregularidades criminosas que lhe
foram imputadas.
A quantificação do prejuízo ao Erário, indicado inicialmente em Laudo Pericial, posteriormente
invalidado por inobservância à ampla defesa e ao contraditório, não se mostra elemento essencial à
caracterização do delito constante da imputação/condenação em tela.
Para além, outro Laudo Pericial, relativo ao IPM nº 35-95.2010, o qual também envolveu a apuração
em contexto, indica a existência de prejuízo ao Erário no bojo da consecução das obras relativas ao certame
(Pregão eletrônico nº 12/2007) (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc.
10, fls. 151/156).
Ademais, o argumento defensivo de inexistência de prejuízo ao Erário remete à análise da tipicidade
da conduta. Envolve, inclusive, a discussão se o prejuízo é elementar do tipo, num pontual contexto de
valoração de provas.
Dessa forma, a matéria ficará melhor situada durante o exame do mérito.
Aduz-se que os postulados do contraditório e da ampla defesa foram observados. Há correlação
entre a acusação (desde a Denúncia, aperfeiçoada nas Alegações Escritas do MPM) e a Sentença. Sob esse
ritmo, o Devido Processo Legal manteve-se incólume. O contexto processual não revela a comentada
infringência aos postulados consagrados na Carta Fundamental.
Nesse cenário, o alegado cerceamento de defesa inexistiu.
No acervo jurisprudencial do STM, quanto ao tema, colhem-se alguns elucidativos precedentes,
conforme as Ementas que seguem transcritas:
"Ementa: Denúncia - Rejeição - Alegação de falta de exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias. O representante do Ministério Público Militar entende que a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
exordial está revestida de suas formalidades legais, não carecendo emendas. Denúncia,
embora sucinta, descreve um fato que, em tese, subsume-se a um tipo do CPM. Não se pode
questionar no pórtico da ação penal os limites da prova provisória, que se presta apenas ao
oferecimento da denúncia. Defendendo-se o imputado de um fato determinado, a sua precisa
delimitação poderá ocorrer no instante básico da prestação jurisdicional. Correlação entre a
acusação e a sentença - Princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Recurso
provido para receber a exordial. Decisão unânime". (STM. RSE nº 1999.01.006598-4. Relator
Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares. Julg.: 9.9.1999. Public.: 22.10.1999);
"Ementa: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
IMPETRAÇÃO CALCADA EM AUSÊNCIA DE DOLO E EM ERRO DE TIPO, CONVERTENDO NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DETALHADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
HC. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM) PELO
ESTADO. ORDEM DENEGADA. 1) Perfaz a justa causa, para a instauração da APM, a
identificação de suficientes elementos indiciários relativos à autoria e à materialidade
delitivas. No contexto, os autos revelam um mínimo de indícios para o processamento regular
da ação penal, cujas questões de fato e de direito deverão ser oportunamente examinadas,
no âmbito do devido processo legal, à luz do contraditório e da ampla defesa. [...] 5) Ordem
denegada. Decisão unânime". (STM. HC nº 161-61.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julg.: 13.9.2016. Public.: DJe de 22.9.2016) (Grifos nossos);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, § 1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM).
PLEITO LIMINAR. INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA
DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. [...] 2. Trancamento da ação penal. Quando a Denúncia narra fatos, em
tese, delituosos, de competência da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem
como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77 e 78, bem como o art. 30, todos do
CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo 'a quo', pois não se verifica
qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada. 3. O pleito defensivo de
trancamento da ação penal militar, por inépcia da Inicial e ausência de justa causa, é medida
excepcional somente levada a efeito, mediante a impetração de mandamus, diante da
inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa
excludente de punibilidade. 4. A alegação de inépcia da Exordial, a despeito da
fundamentação exigida no art. 93, inciso IX, da CF/88, cinge-se ao fato de que o magistrado,
ao receber a Inicial, exerce apenas juízo de delibação, ou seja, examina sua validade formal e
a presença dos elementos essenciais para seu recebimento, sem adentrar o mérito e o exame
de provas (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Min Relator Luís Carlos Gomes Mattos, DJe de
22/6/2020). 5. Quanto a ausência de justa causa, os argumentos trazidos pelo Impetrante são
questões que deverão ser apreciadas no curso da Ação Penal, quando os fatos narrados na
Denúncia serão valorados pelo Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual. O
Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento
antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. 6. Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. HC nº 7000327-
95.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho. Julg.: 5.8.2021. Public.: DJe de
6.10.2021.) (Grifos nossos.)
O contexto processual não se amolda à alegação de cerceamento de defesa. Inexiste mácula capaz
de nulificar o feito. Ademais, a instauração do Processo-crime e a sua condução, em perfeita consonância
com os ditames legais, estão alicerçadas em justa causa proveniente dos elementos indiciários relativos à
autoria e à materialidade delitivas. Em decorrência, o juízo condenatório proferido reproduziu as provas
obtidas na instrução criminal, sem qualquer ruptura com os cânones constitucionais.
Portanto, a preliminar suscitada pela Defesa do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS deve ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual, arguida pela Defesa do Cel R/1 Ex
ROGÉRIO PASSOS, calcada no argumento de pretenso cerceamento de defesa, por falta de amparo legal.

2ª Preliminar
Prescrição

Os Defensores do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS e do TC Ex MARCO FELÍCIO suscitam a prescrição da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
pretensão punitiva do Estado, com vistas à extinção da punibilidade de ambos.
O pedido ancora-se no longo interregno relativo à instauração do processo-crime, seguido da
demorada instrução criminal para, alfim, o julgamento ser concluído em sede de Primeira Instância.
Esse tema já havia sido suscitado perante o Juízo "a quo".
A esse respeito, a Sentença consignou (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004,
Evento 471):
"[...] Em suas sustentações orais, as Defesas, em preliminar, alegaram que o processo
está prescrito, haja vista que entre a data do fato (entre os dias 15 de outubro e 26
novembro de 2007) e hoje se passaram 13 anos. Assim, caberia declarar-se a extinção da
punibilidade dos acusados. O MPM manifestou-se no sentido de não ter havido o decurso
do prazo prescricional.
Os delitos imputados aos acusados são os previstos nos artigos 90 e 92 da Lei nº
8.666/93:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante
a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais,
ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém
vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou
prorrogações contratuais.
Observa-se que as penas máximas previstas para os delitos dos artigos 90 e 92 são
de 4 anos de detenção. Segundo o artigo 125 do Código Penal Militar e o artigo 35 do
Código de Processo Penal Militar (sem grifos no original):
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
[...]
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a
quatro;
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz,
efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a
sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Logo, são dois períodos que devem ser considerados: 1) entre a data do fato (dias 15
de outubro a 26 novembro de 2007) e o recebimento da denúncia (17/07/2014, fls. 74 e 75,
anexo 12, evento 1); e 2) entre o recebimento da denúncia (17/07/2014) e a data de hoje
(12/11/2020). Em ambos os períodos houve o decurso de 6 anos. Por conseguinte, não
houve o decurso de 08 anos em nenhum dos períodos. Desta forma, não há que se falar
em prescrição com relação aos delitos previstos nos artigos 90 e 92 e seu parágrafo único,
da Lei 8.666/93, cabendo o indeferimento dos pleitos de declaração de extinção da
punibilidade dos acusados. [...]".
A preliminar não merece acolhimento.
Com efeito, as datas consideradas como marcos para o cálculo prescricional permanecem
irretocáveis, consoante o exame trazido na Sentença. Todavia, a apreciação da Instância de Piso deu-se pelo
ângulo restrito da pena "in abstrato" (sanção máxima de cada delito).
A análise feita pelo Juízo "a quo", abrangendo ambos os réus, levando em conta a pretensão
condenatória a respeito da infringência ao art. 90 da Lei nº 8.666/93, persiste. Sob a perspectiva da parcela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
absolutória da Sentença, até a presente data, não houve o decurso do interregno suficiente para a
caracterização da alegada prescrição [prazo de 8 (oito) anos, pela sanção "in abstrato"]. A composição de
alguns quesitos induz essa conclusão: considera-se a pena "in abstrato" (máxima prevista para o crime), a
prolação de Sentença absolutória (no tocante ao delito especificado - art. 90 da Lei de Licitações) e, ainda, a
interposição de recurso do MPM (almejando a condenação nesta infração penal e a elevação do patamar
punitivo para além do mínimo legal).
Noutro giro, a respeito da imputação referente ao art. 92 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a
condenação dos Apelantes/Apelados à pena de 2 (dois) anos de detenção, os cálculos sofrem substancial
alteração, diante da sanção imposta (mínimo legal). A configuração da pretensa prescrição, sob esses novos
parâmetros, passou a exigir interregno menor entre os marcos considerados.
Nesse último caso, o tema prescrição mostra-se proeminente (inclusive na modalidade retroativa,
nos moldes do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP comum, antes da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010). A
abordada causa extintiva da punibilidade tem o potencial de incidir no caso em exame, se implementada
condição complementar indispensável: trânsito em julgado para a acusação. Ambos os réus estariam
igualmente favorecidos, se mantida a reprimenda fixada na Sentença recorrida [mínimo legal - 2 (dois)
anos].
Inclusive, projeta-se essa "resolução" da lide também na hipótese de condenação dos réus no outro
crime constante do Recurso acusatório (art. 90 da Lei nº 8.666/93), se a pena for aplicada no seu patamar
mínimo.
Portanto, impedindo tal desfecho, ergue-se o óbice consubstanciado na ausência de trânsito em
julgado do Processo para o MPM.
A propósito, repise-se que o Parquet apresentou Apelo com vistas à condenação dos réus, como
incursos no art. 90 da Lei nº 8.666/93. Também, o Órgão Ministerial intenta a majoração das reprimendas
impostas (relativas a cada crime isoladamente), para que restem fixadas acima do mínimo legal.
No acervo jurisprudencial do STM são obtidos diversos precedentes, os quais estão conforme a
fundamentação deste Voto, porquanto não configurada a prescrição na hipótese em exame. Seguem as
Ementas:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é
exclusivo da defesa; II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa
interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de
extinção da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva
rejeitada. Decisão unânime [...]". (STM. Apelação nº 7000102-75.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julg.: 5.8.2021. Public.: DJe de 17.8.2021) (Grifos nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO FEITO
PARA FINS DE VISTA A PGJM. REJEITADA POR MAIORIA. NOVO JULGAMENTO. HC DE OFÍCIO
CONCEDIDO STF. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF COM ALCANCE A UM
DOS RÉUS. [...] EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PREJUDICADA EM FACE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II. Preliminar
de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena
em concreto, caso não haja recurso da acusação. Prejudicado o pedido. Rejeição por falta
de amparo legal. Unânime [...]". (STM.. Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. José Barroso Filho. Julg.: 2.12.2021. Public.: DJe de 2.2.2022) (Grifos nossos);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. [...] ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. De acordo com a Denúncia,
os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei nº
12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em
concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento
jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada,
antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...]
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime". (STM. HC nº 7000848-40.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julg.: 17.2.2022. Public.: DJe de
4.3.2022) (Grifos nossos); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Acolhe-se a
preliminar defensiva de prescrição quando se verifica que dentre as 9 (nove) condutas
tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos acusados, 8 (oito) ocorreram antes do
advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art. 110, § 1º, do CP
comum, aplicando-se, no caso, o verbete nº 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Como consequência, reconhece-se a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a 8 (oito) anos, entre a
data do fato e o recebimento da exordial acusatória (8 de outubro de 2018) de um dos
apelantes. Preliminar acolhida por unanimidade. [...]. (STM. Apelação nº 7000527-
39.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julg.:
21.10.2021. Public.: DJe de 9.11.2021.) (Grifos nossos.)
Portanto, para o momento, sem a cristalização do trânsito em julgado para o MPM, existem
impeditivos para a pretendida declaração da prescrição da pretensão punitiva.
Nessa base, o presente pleito defensivo perfaz medida temerária, diante do estágio processual, na
pendência de Recurso do Parquet visando à majoração das penas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade do Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS e do
TC Ex MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, formulada por seus Defensores, calcada na prescrição da
pretensão punitiva, por falta de amparo legal.

Mérito

1. A especificação dos pedidos recursais.
No âmbito da culpabilidade, da tipicidade, da punibilidade e, em caráter subsidiário, no tocante à
dosimetria da sanção, a Defesa de MARCO FELÍCIO, apresenta os seguintes pleitos:
- a absolvição com fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM; e
- na hipótese de manutenção da condenação, subsidiariamente, o reconhecimento da primariedade e
das atenuantes aplicáveis, com repercussão no cálculo da pena.
No pleito absolutório de MARCO FELÍCIO, consoante as ponderações defensivas, alega-se que a
licitação em tela não teve qualquer participação do réu; nessas condições, ele não teria meios de fraudar o
certame, tampouco efetuar a liberação de recursos; não lhe competia atestar o recebimento de fases da
obra ou modificar contratos relativos à consecução dos serviços; cumpriu-se, fielmente, as ordens recebidas
para o acompanhamento da obra; evidenciou-se a ausência de apoio técnico do pessoal da Seção Regional
de Obras da 4ª Região Militar (SRO/4ª RM), ao qual competiria a efetiva fiscalização do andamento da
construção, com as orientações pertinentes; as instalações do HGeJF eram antigas e careciam de melhorias
urgentes; problemas estruturais, caso não corrigidos a tempo, poderiam acarretar desabamento; a obra foi
exemplarmente concluída, recebendo merecidos elogios, pois serviria de modelo; inexistiu a caracterização
de prejuízo ao Erário; a acusação prende-se em perícia invalidada no Juízo "a quo"; inexistem provas de
prática ilícita, para embasar a condenação imposta; e baseando em jurisprudência, mencionou ser
inadmissível reconhecer a existência de lesão presumida para condenar os réus a ressarcir o Erário, sem a
comprovação de dano aos cofres públicos (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004,
Evento 473).
Também explorando teses ligadas à atipicidade, à ausência de materialidade delitiva e à
inculpabilidade do agente, a Defesa de ROGÉRIO PASSOS pede a sua absolvição.
De maneira pormenorizada, a Defesa de ROGÉRIO PASSOS ressalta que a carreira do Oficial é
ilibada; há elogios constantes das suas Folhas de Alterações, inclusive, no tocante à grande realização que
se tornou a revitalização/humanização do HGeJF (tornando aquele Hospital num referencial no Exército); o
réu declarou, em procedimento administrativo, "a inclusão de outras obras no processo licitatório após
parecer da assessoria jurídica ocorreu porque, segundo o seu entendimento, não haveria problema algum
para a lisura da licitação e que acreditava que o contrato seria posteriormente assinado"; o
Apelante/Apelado não é especialista em administração e desconhece todo o arsenal normativo regulador dos
procedimentos para a execução de obras e serviços na seara da Administração Castrense; ele agiu no intuito
de melhor aparelhar a unidade militar de saúde, sob a sua direção; não agira com dolo, pois acerca da
documentação apresentada, sob a assessoria da SALC (Seção de Aquisições, Licitações e Contratos), não
intencionava assinar qualquer documento que tivesse o poder de causar prejuízo ao Erário; requer o
reconhecimento da prescrição; a peça acusatória não delimitou a conduta dolosa eventualmente praticada
pelo acusado, em detrimento das regras licitatórias, tampouco o prejuízo, supostamente causado ao Erário,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
foi comprovado; a SALC era subordinada ao Fiscal Administrativo da OM (função exercida à época por
MARCO FELÍCIO), a quem competia, diante da centralização de importantes responsabilidades
administrativas, determinar a formalização dos contratos alusivos ao Pregão eletrônico 12/2007 e, ainda,
prestar outras assessorias ao OD (ROGÉRIO PASSOS); na contextualização dos fatos, evidenciaram-se falhas
na consecução das atribuições da SALC, pois faltou o correto assessoramento ao OD; desqualifica as
declarações da testemunha Ubirajara Panizzi de Souza, diante das omissões funcionais no exercício das
atribuições de Chefe da SALC; inexiste qualquer prova indicativa de locupletamento ilícito relativo ao réu, ou
de prática de conduta delitiva com dolo ou má fé, a qual perfizesse favorecimento da empresa vencedora do
certame; a imaterialidade de vantagem indevida proporcionada a outrem (empresa licitante); e a
"desonestidade" característica dos crimes tipificados nos arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93 não foram
identificadas em qualquer ato praticado pelo réu; os crimes em tela "não podem ser atribuídos a quem
apenas olvida-se de mera formalidade, ou comete irregularidades, sem nenhuma finalidade específica que
não a de concretizar o interesse público"; e falta o ânimo de lesar a Administração, de auferir vantagem
pessoal, de beneficiar terceiro ou frustrar o caráter competitivo da licitação na conduta perpetrada, "mas
apenas de munir o Hospital Militar de Juiz de Fora dos melhores equipamentos e instalações, com vistas ao
seu bom funcionamento". Alfim, pede o reconhecimento da prescrição e a reforma da Sentença, com a
absolvição do réu por atipicidade da conduta. Ademais, o Advogado pondera inexistir prova que possa
emoldurar a eventual culpabilidade do réu, no tocante aos crimes previstos nos arts. 90 e 92, ambos da Lei
de Licitações (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 482).
Por seu turno, nas Razões Recursais, o Órgão Ministerial, em suma, postula a reforma da Sentença
para alcançar:
- a condenação de ROGÉRIO PASSOS e de MARCO FELÍCIO, como incursos no art. 90 da Lei nº
8.666/93; e
- a fixação da pena dos Apelantes/Apelados, acima do mínimo legal, em relação a cada um dos
delitos referidos.
Após abordar o desfecho dado à Apelação nº 02-42.2009.7.04.0004 (julgada pelo STM) e à Ação de
Improbidade Administrativa nº 9832-47.2014.4.01.3801 (julgada na 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG), o
Parquet expõe sobre a materialidade delitiva atribuída aos envolvidos e o liame subjetivo que os interligava.
Prosseguindo, indica ser prematuro enveredar pela tese da prescrição, diante do Recurso do MPM, e
questiona a fixação da pena no mínimo legal, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis: o desvalor
da conduta e a extensão do resultado produzido pela prática ilícita (Processo relacionado: APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004, Evento 499).
Em sede de Contrarrazões, os Apelantes/Apelados, reforçando os seus argumentos, trazidos em
Razões Recursais, contrapõem-se, com veemência, às teses contrárias aos seus interesses.
2. A posição do Relator.
Em que pese o esforço despendido na exposição argumentativa, os Recursos defensivos não
merecem prosperar, em quaisquer de suas formulações. No entanto, o Apelo do MPM merece parcial
provimento.
3. A abordagem recursal.
3.1. Aspectos relativos à superveniente modificação de competência (recaindo sobre a JMU) e à tipologia
criminal aplicável.
Inicialmente, o Relatório informa que as imputações contra os agentes [violações à Lei de Licitações
(Lei nº 8.666/93), configuradoras de crime de natureza militar, à luz da Lei nº 13.491/2017], ensejaram a
declaração da incompetência do Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, em
Decisão de 29.8.2018, nos autos do Processo nº 0011123-82.2014.4.01.3801.
Os atos processuais, outrora praticados naquela Instância da Justiça Federal comum, foram mantidos
irretocáveis diante do caráter superveniente do reconhecimento da incompetência (no curso do processo),
firmada nos ditames da Lei nº 13.491/2017. Dessa forma, a instauração do Processo-crime manteve-se nos
moldes originais deflagrados pela mencionada 4ª Vara da Justiça Federal. Por conseguinte, diante da
alteração da competência, o feito prosseguiu perante o Juízo Militar (Auditoria da 4ª CJM).
No tocante às imputações baseadas nos ditames da Lei nº 8.666/93, dirigidas aos agentes (arts. 90 e
92), pela Lei nº 14.133, de 1º.4.2021, operou-se a revogação dessas disposições incriminadoras.
No entanto, a hipótese não configura o instituto da "abolitio criminis", com os seus peculiares efeitos
descriminalizantes. Dessa forma, no contexto, desqualifica-se a figura da "Lei supressiva de incriminação",
preconizada no art. 2º do CPM.
As disposições penalizadoras em apreço, aplicadas aos agentes em tela, continuam plenamente
válidas, pois contemplam a situação fática dos réus e, ainda, inexiste ruptura na sua incidência, diante do
fenômeno jurídico da "sucessão de leis".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
Primeiro lugar, frise-se que o julgamento na Instância "a quo" foi realizado sob os auspícios da Lei nº
8.666/93, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.133/2021.
Segundo lugar, as mesmas imputações que recaíram sobre os Apelantes/Apelados encontram-se
aperfeiçoadas nos ditames da Lei nº 14.133/2021, sem qualquer substancial modificação.
A simples confrontação de disposições de ambos os Diplomas Legais propicia essa conclusão. Logo, a
tipologia dos crimes em questão permanece válida, porquanto manteve a descrição penal em sua essência.
Com efeito, o Capítulo II-B da Lei nº 14.133/2021 promoveu a realocação das tipificações adstritas ao
campo das licitações (antes estabelecidas na Lei nº 8.666/93), introduzindo-as no Código Penal comum.
A contemporânea descrição típica e antijurídica de condutas, pertinentes ao certame licitatório,
encontra-se nos arts. "337-E" a "337-P", do CP comum, estando chancelada e adequada.
Ademais, o novel diploma legal manteve a incriminação das condutas atinentes à órbita licitatória,
não resultando em norma mais benigna. Dessa forma, a retroatividade, prevista nos §§ 1º e 2º do art. 2º do
CPM, não pode ser aplicada (tratando da "Lei supressiva de incriminação").
Ao reverso, no caso em estudo, à luz do teor das descrições típicas outrora trazidas nos arts. 90 e 92
da Lei nº 8.666/93, os "sucessores" arts. 337-F e 337-H, incluídos no CP comum (Lei nº 14.133/2021),
estabeleceram sanções mais elevadas em relação àquelas anteriormente previstas na Lei de Licitações.
Nesses termos, as novas penalizações revelaram-se mais gravosas.
Assim, as violações típicas atribuídas aos ora Apelantes/Apelados devem seguir a vertente da
incriminação original, apresentada na pretensão acusatória e calcada nas mencionadas disposições da Lei nº
8.666/93 (arts. 90 e 92).
Feito esse introito a respeito dos parâmetros acusatórios/condenatórios, incidentes na espécie,
passa-se à apreciação recursal.
A análise do mérito enfrentará o pedido do Parquet e os pleitos defensivos, de acordo com os seus
objetivos (matéria recursal).
3.2. Os Recursos do MPM e das Defesas, numa análise combinada, em razão de seus conteúdos.
3.2.1. No tocante ao art. 90 da Lei nº 8.666/93.
Nessa parcela recursal sobressai o pedido condenatório do MPM em relação à infringência ao art. 90
da Lei nº 8.666/93.
Em que pesem os fundamentos absolutórios apresentados na Sentença recorrida, existem elementos
probatórios suficientes para embasar a condenação dos ora Apelantes/Apelados, como incursos no crime
descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93.
As irregularidades deflagradoras da persecução penal derivam da "contratação" da empresa
Riograndense Distribuidora de Produtos e Serviços de Manutenção Industrial Ltda. pela via da "concorrência
pública" (adjudicação em licitação), para a reforma e a melhoria das instalações do HGeJF.
Em suma, evidencia-se que o Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGeJF - esteve inquinado de vício,
diante de pretenso favorecimento da firma Riograndense (vencedora da licitação). Dessa forma, o caráter
competitivo do certame foi subvertido.
No afã de dar celeridade à consecução dos serviços, e evitar paralizações que, certamente,
retardariam a sua conclusão, as formalidades legais foram sendo relegadas ao segundo plano. O escopo do
certame, concernente àquela obra, foi ampliado indevidamente. Assim, desde a origem, houve equívoco na
preparação dos itens destinados à licitação. Nem todos tinham projeto básico e, muito menos, o Parecer
Técnico do Órgão competente aprovando-os.
Ficou comprovado que o então Diretor do HGeJF arvorou-se em escolha equivocada, em conjunto
com o seu Fiscal Administrativo, embora alertados das inobservâncias legais (sobretudo levadas pelo Chefe
da SALC, Maj Ex Ubirajara Panizzi de Souza), sob o pretexto de aproveitamento de recursos destinados à
realização de obras no Hospital, previstos em orçamento de 2007.
Assim, sem qualquer respaldo, o Cel ROGÉRIO PASSOS determinou a inclusão dos itens 3, 4 e 5 no
edital do citado Pregão nº 12/2007[1] (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1,
Doc. 7, fls. 442/444 e 514/515; e Doc. 10, fls. 45/46).
Daquela conjuntura, não se extrai qualquer causa de exclusão de culpa ou de ilicitude, as quais
serviriam para elidir a culpabilidade dos agentes (OD e Fiscal Administrativo, Cel ROGÉRIO PASSOS e TC
MARCO FELÍCIO, respectivamente). Os mencionados Oficiais estavam cônscios de suas responsabilidades e
das infringências legais frente aos alertas recebidos, diante da premente Decisão, a qual acabou sendo
tomada sem o rigor esperado.
A adoção de dinâmica anormal para o preparo da licitação ficou demonstrada, posto que o gestor da
OM, juntamente com o seu Fiscal Administrativo, enveredaram pela prática de atos contrários à Lei. Ilustra-
se no episódio em tela, como naturalmente ocorre em diversos outros assuntos, que a pressa é inimiga da
perfeição. O atropelo nos "encaminhamentos" desaguou no crime, fruto de atitudes precipitadas. O Pregão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
eletrônico nº 12/2007 saiu dos trilhos da normalidade. Seria recomendado seguir com o edital do certame,
na sua feição original.
Se fosse o caso, no ano seguinte (2008), atendidas as exigências legais e os prazos preconizados,
em nova licitação, contemplar-se-iam os itens açodadamente acrescidos no Pregão em contexto.
Por certo, as providências administrativas foram amontoando irregularidades até que a situação se
revelou insustentável. Os percalços de âmbito formal emergiram, exibindo as incorreções. Em decorrência,
todo o descompasso foi exposto, fomentando a sua apuração em sede investigativa. Na sequência,
instaurou-se o Processo-crime.
Registram-se algumas dificuldades relativas ao certame. Por exemplo, como as empresas
conseguiram efetuar lances em licitação, a qual estava desprovida dos parâmetros ofertados pelo órgão
interessado para o atendimento de suas necessidades? Sem a elaboração do projeto básico, inexistiam a
descrição técnica dos serviços, a sua quantificação e os casuais valores de referência. Isso ocorreu quanto
aos itens 3, 4 e 5, descritos no correspondente edital.
Esse fator de crucial importância, certamente, causou discrepância na apresentação das propostas
pelas empresas envolvidas no pregão. Indubitavelmente, o caráter competitivo foi afetado.
A propósito, para possíveis consultas, os registros do Pregão em apreço constam dos autos, inclusive
o seu resultado, o conteúdo da ata, os Termos de Adjudicação e de Homologação (Processo relacionado:
APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 4, fls. 316/329).
O episódio causa estranheza, sobretudo diante do fato de que a vencedora global da licitação (todos
os itens do edital) foi a mesma, ou seja, a Riograndense. Essa "suposta façanha" agrega desconfianças sobre
a ocorrência de eventuais facilitações, proporcionadas em decorrência de prévios ajustes.
Todo esse conjunto de fatores ganha notabilidade, também, diante de seu vínculo com o episódio
que deu azo à condenação de NILSON MOZAR e do TC MARCO FELÍCIO, nesta Justiça Castrense, pela prática
de crime de corrupção, nos autos da Apelação nº 2-42.2009.7.04.0004/MG.
Sob outro ângulo relativo aos fatos, os ora apelantes/apelados foram coniventes com outra
irregularidade, descumprindo item fixado no Edital da Licitação.
A empresa Riograndense, na fase de habilitação do Pregão, apresentou único "Atestado de
Capacidade Técnica", o qual estava inquinado de irregularidades. O documento fora emitido por firma da
genitora do "empresário favorecido" (tratava-se da Atacado Aragano Produtos Industriais Ltda.) e sem
qualquer chancela perante o CREA, desatendendo critério exigido em Edital. A rigor, essa circunstância seria
idônea para inabilitar a Riograndense naquela licitação por falta de comprovação de sua capacidade técnica.
A responsabilização do Cel ROGÉRIO PASSOS e do TC MARCO FELÍCIO emerge de suas atribuições
como Ordenador de Despesas e Fiscal Administrativo, respectivamente. Eles detinham cruciais funções
administrativas, as quais os obrigavam à observância da legalidade em qualquer negócio jurídico conduzido
no âmbito da OM. Deles eram esperadas a manutenção da boa ordem no seio do HGeJF e a gestão
irrepreensível no emprego dos escassos recursos públicos disponibilizados.
No âmbito das Forças Armadas, em especial no Exército (em razão da situação sob análise), a
atividade dos Oficiais no desempenho de funções administrativas na OM está normatizada. Principalmente,
diante da importância da matéria em foco, afeta ao contexto orçamentário/financeiro e de aquisições, há o
arcabouço normativo relacionado ao assunto, detalhando procedimentos.
Inclusive, frise-se que eventuais dúvidas podem ser elucidadas pelos canais de consulta regulares,
estruturados junto aos Comandos de Área, entre outros. Por essas vias, ainda, orientações de diversas
naturezas são acessíveis para a solução imediata e/ou oportuna de demandas.
Nenhum Oficial pode se dizer despreparado ou desavisado acerca do rol de responsabilidades que
sobre si recaem na qualidade de Comandante de OM e de Fiscal Administrativo. Tampouco, aceita-se a
vertente da inexistência de orientações para respaldar a tomada de Decisões.
Não se pode admitir que o Oficial, diante de seus encargos, enverede pela trilha das irregularidades
(por vezes criminosas) e, para se justificar, pretensamente, assuma o discurso do despreparo.
No contexto em tela, o comportamento incauto desmerece clemência.
No campo sob enfoque, ao Fiscal compete assegurar a regularidade dos procedimentos adotados
para a licitação, cercando-se das cautelas recomendáveis e da observância legal, em assessoramento ao
Comando da OM.
No nível decisório, a responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de
execução orçamentária, financeira e patrimonial atrai o Ordenador de Despesas (Cmt da OM). Noutras
palavras, todo o processo licitatório é acompanhado e decidido pelo Ordenador de Despesas, que expede as
ordens de execução por despachos ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC).
As irregularidades configuradoras do ilícito sob estudo iniciaram-se com o indevido enxerto de novos
itens para compor o Edital do certame. Assim, o escopo da licitação foi ampliado, indevidamente, pois lhe

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
faltavam documentos indispensáveis, porquanto exigível a sua análise prévia e a consequente aprovação
pelos Órgãos competentes, no âmbito do Exército. Nesse diapasão, parcela do objeto da licitação carecia de
detalhes técnicos indispensáveis para o dimensionamento da obra, com os seus respectivos custos
estimativos.
Houve a imposição de grave dificuldade para que os "concorrentes" pudessem apresentar as suas
propostas, porquanto sequer havia um projeto básico ou a descrição pormenorizada dos serviços que seriam
licitados. Outrossim, esse importante quesito teria o condão de afugentar outros pretensos interessados,
diante da falta de clareza do objeto da licitação. A propósito, registre-se que apenas 2 (duas) empresas
ofertaram lances na quase totalidade dos itens do pregão em apreço [OBS.: Apenas em relação ao item 5,
houve a concorrência de três empresas] (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento
1, Doc. 4, fls. 318/325).
Destaque-se que o caso teve diversos desdobramentos, em sede criminal e sob a tônica da
improbidade administrativa, em diferentes esferas de jurisdição. Ainda, como já assinalado, outro delito
nesta Justiça Castrense restou caracterizado, cujo Processo desaguou na condenação dos envolvidos no
episódio por prática de corrupção (vide Apelação nº 2-42.2009.7.04.0004/MG, relativa aos réus NILSON
MOZART e MARCO FELÍCIO). Com efeito, reforce-se que essa espécie de cenário sinaliza para a ocorrência de
eventuais favorecimentos no referido certame, fruto de preordenada combinação entre os interessados.
Em tese, a forma como restou montada a licitação, com deficiente especificação das obras, inclusive
na sua quantificação, ensejou posteriores aditivos contratuais. Essa espécie de expediente pode convergir
para ato criminoso, diante do seu potencial de, incorrendo em irregularidades, onerar demasiadamente os
cofres públicos, causando-lhe vultoso prejuízo.
Outro problema registrado, o qual corrobora com prática delitiva sob análise, diz respeito ao
fornecimento do Atestado de Capacidade Técnica da empresa Riograndense. A firma trouxe documentação
insuficiente à finalidade e, ainda, de idoneidade duvidosa. Ademais, o escopo daquela licitação não se
enquadrava no rol dos objetivos sociais daquela firma.
A rigor, conforme acima especificado, a empresa não atendia às exigências editalícias (o único
Atestado de Capacidade Técnica fornecido teve a sua idoneidade reputada como "duvidosa", e os objetivos
sociais da Riograndense não previam a execução de obras de engenharia). Os responsáveis pela licitação
deveriam ter desclassificado a Riograndense. Entretanto, surpreendentemente, foi a vencedora da
"concorrência", tendo adjudicado o seu objeto, na totalidade.
Ficou evidente que as atitudes perpetradas pelos apelantes/apelados repercutiram como vilipêndio
ao caráter competitivo do certame. No exercício de suas funções de gestão, não obstante as anomalias
suficientes para embasar a desclassificação no Pregão, os agentes favoreceram a empresa Riograndense, a
qual obteve vantagem indevida, caracterizada pela contratação com o HGeJF.
Todo o contexto corrobora a demonstração da existência de liame subjetivo interligando os agentes.
Ocorreu evidente favorecimento à Riograndense naquele "negócio jurídico", proporcionando-lhe vantagem
indevida. O caráter competitivo do Pregão foi frustrado.
A narrativa acusatória exposta na Denúncia encontra-se muito bem contextualizada. Dessarte, expõe
com clareza o panorama no qual as irregularidades, configuradoras da violação ao art. 90 da Lei nº
8.666/93, foram perpetradas. Dessa forma, o teor da peça inaugural, além de expor os fatos, dada a sua
consistência, agrega fundamentos para compor a Decisão condenatória, haja vista a sua vinculação estreita
com as provas indiciárias, confirmadas na instrução criminal.
Nesse sentido ficou demonstrado, em resumo, que:
a) a inexistência de "Projeto Básico" da maioria dos itens que compunham o edital (quesitos 3, 4 e
5), deixando vácuo relativo às respectivas especificações técnicas, certamente desestimulou a participação
de diversas empresas, as quais não tiveram o necessário acesso aos detalhes envolvidos naquela "desejada"
reforma das instalações do HGeJF, diante da carência de dados, com o condão de interferir na fixação de
preço para os serviços, gerando significativas disparidades;
b) a empresa Riograndense foi sagrada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o contrato
relativo à totalidade dos itens do edital, quando havia motivos hábeis para alavancar a sua desclassificação,
baseada nas seguintes inobservâncias:
b.1) na fase de habilitação do certame, foi aceito o único Atestado de Capacidade Técnica fornecido
pela Riograndense, o qual teve a sua idoneidade reputada como "duvidosa", pois oriundo de empresa "co-
irmã" (pertencia a mãe de NILSON) e, ainda, destituído de registro no CREA; e
b.2) os objetivos sociais da Riograndense não previam a execução de obras de engenharia. Portanto,
a firma atuava em área distinta daquela a que se referia o escopo do Pregão em tela.
Consta da Denúncia, formalizada pelo Ministério Público Federal, in verbis (Processo relacionado:
APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 11, fls. 01-B a 01-M):

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
"[...] De fato, entre 15/10/2007 e 26/11/2007, ROGÉRIO PASSOS, MARCO ANTONIO
FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e NILSON MOZAR DE AZEVEDO frustraram o caráter competitivo
do Pregão Eletrônico no 12/2007 do Hospital Geral do Exército Brasileiro em Juiz de Fora,
proporcionando à empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME, pertencente a esse último, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto do certame.
Registre-se que o citado Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGeJF teve por objeto serviços
de: 1) 'restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (Posto Médico da Guarnição)'
do Hospital Geral de Juiz de Fora/MG; 2) 'restauração do Centro Cirúrgico' daquele
nosocômio; 3) 'manutenção das instalações elétricas das enfermarias, pavilhão
administrativo e substituição do cabeamento existente desde a casa de força até as
enfermarias e pavilhão administrativo'; 4) 'restauração das unidades de internação, sendo
16 (dezesseis) apartamentos tipo suíte'; e 5) 'substituição de piso cerâmico,. pintura das
paredes e teto das enfermarias com material de primeira linha' (Apenso I, fls. 138/139).
Sucede que, após 15/10/2007, ROGÉRIO PASSOS e MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA
JÚNIOR enxertaram esses três últimos itens no edital pertinente, sem prévio exame pela
assessoria jurídica da Administração, conforme demandado pelo art. 38, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/1993, e, o que é ainda mais grave, sem a existência de projeto básico tal
qual exigido pelo art. 60, IX, daquele mesmo estatuto para o fim de caracterizar
minimamente os serviços a serem contratados, de modo a assegurar a sua viabilidade
técnica e a possibilitar a definição dos custos, métodos e prazos de execução.
Note-se que o processo licitatório em questão iniciou-se pela confecção de duas
minutas de edital, a primeira tendo por objeto a restauração do Posto de Pronto
Atendimento Médico (Apenso I, fls. 52/83) e a segunda, a restauração do Bloco Cirúrgico e
da UTI do Hospital Geral de Juiz de Fora/MG (Apenso I, fls. 86/116).
Ambas as minutas foram paralelamente submetidas à apreciação da Assessoria
Jurídica do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, que as
aprovou por meio dos Pareceres n.
os 185/2007 - A5/DEC e 183/2007 - A5/DEC, de
15/10/2007, respectivamente, após nelas lançar carimbo próprio (Apenso I, fls. 84 e 117).
Mas, depois de exarados os citados pareceres jurídicos a respeito dos serviços que
viriam a corresponder aos itens 1 e 2 da licitação, o Cel. ROGÉRIO PASSOS, na condição de
ordenador de despesas, com o concurso do então Maj. MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA
JÚNIOR, à época Fiscal Administrativo, introduziu nos autos do processo licitatório Termo de
Abertura falsamente datado de 09/10/2007, de forma a dissimular a inclusão a posteriori,
no objeto do certame, dos serviços que viriam a corresponder aos itens 3, 4 e 5 (Apenso I,
fls. 49).
O fato de o termo de abertura em questão haver sido antedatado resulta claro do
descompasso entre a numeração e as datas das Partes Requisitórias correspondentes aos
diferentes itens da licitação: embora a Parte Requisitória no 16 - PPAM, referente ao item 1,
tenha a data de 17/09/2007 e a Parte Requisitória nº 128 - Centro Cirúrgico, referente ao
item 2, tenha a data de 09/10/2007, a Parte Requisitória nº 437 - Almoxarifado, referente
aos itens 3, 4 e 5, ao invés de apresentar data posterior, foi também datada de 17/09/2007
(Apenso I, fls. 33, 39 e 44).
Aliás, o próprio MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, responsável pela
confecção do 'Termo de Referência' anexo à 'Parte Requisitória' enxertada no processo
licitatório (Apenso I, fls. 45/48), revelou que a inclusão dos três novos itens no certame
deu-se sob a expectativa de que pudessem ser aproveitados, para a sua aprovação, os
pareceres jurídicos exarados sobre os itens 1 e 2 (Apenso III, fls. 436/437), donde se
conclui que o referido Termo de Abertura na verdade foi lavrado após a apresentação de
tais pareceres, em 15/10/2007.
Ressalte-se que o edital ao final adotado para o Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGe3F
(Apenso I, fls. 119/129), no que diz respeito aos serviços de restauração do Posto de Pronto
Atendimento Médico e do Centro Cirúrgico, fez-se acompanhar por detalhadas
especificações técnicas elaboradas pelo órgão competente à guisa de projetos básicos
(Apenso I, fls. 151/203 e 222/272), tendo como anexos planilhas orçamentárias analíticas
calculadas com base nos custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
índices da Construção Civil - SINAPI (Apensos I e II, fls. 204/219 e 273/288), cujas medianas
haviam sido fixadas como o limite máximo a ser praticado nas obras executadas com

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
recursos dos Orçamentos da União, nos termos do art. 115 da Lei nº 11.439/2006
(LDO/2007), que dispôs sobre a matéria para aquele exercício financeiro.
Para os três itens que os dois primeiros denunciados enxertaram 'a posteriori' no
objeto do certame, em contraposição, não houve senão o 'Termo de Referência' acima
mencionado, de caráter genérico, que mesmo associado a arremedo de 'Especificações
Técnicas e Orçamento Estimativo', afigurou-se insuficiente para caracterizar os serviços em
apreço, mesmo porque não previu medidas ou quantidades, nem tampouco indicou os
valores máximos para contratação consoante o SINAPI, como seria devido por força do
dispositivo citado (Apensos I e II, fls. 45/48 e 294).
Aquele documento, além disso, não foi elaborado pelo órgão técnico competente, mas
pelo próprio Maj. MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, conforme assinalado (Apenso
III, 437).
Ora, ao promoverem a licitação de serviços apenas genericamente determinados, sem
adequada definição de objetos nem idônea previsão de custos, ROGÉRIO PASSOS e MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR ensejaram a frustração do caráter competitivo do
processo licitatório, haja vista a disparidade de preços que viriam a ser ofertados pelas
empresas competidoras, em face da incerteza sobre quais prestações seriam efetivamente
exigidas da futura adjudicatária.
E foi no que concerne ao item 5 do edital que o prejuízo acarretado pela inserção a
posteriori no objeto do certame de serviços vagamente descritos revelou-se de forma mais
evidente, haja vista a acentuada diferença entre os preços propostos pelas licitantes.
Com efeito, em contraste com as cotações formuladas para aquele item pelas
empresas CONSTRUTORA HEPAFER e CONSTRUTORA ENGEMABRI, nos montantes de R$
89.000,00 e R$ 295.000,00 respectivamente, a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA pôde
oferecer o preço de apenas R$ 57.000,00 (Apenso II, fls. 323/324).
Ao final, revelou-se vantajosa a opção dessa última empresa em ofertar preço tão
mais baixo, uma vez que lhe foram proporcionados pagamentos por serviços não prestados
no montante de R$ 86.025,99, em valor referenciado a junho/2009, conforme cálculos
efetuados pela 4ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército a partir da análise de
Relatório e de Solução de Sindicância (Apenso V, fls. 34/38).
Mas não se resumiu ao expediente acima narrado a frustração do caráter competitivo
do Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGeJF: ROGÉRIO PASSOS, com o concurso de NILSON
MOZAR DE AZEVEDO, veio ainda a direcionar a contratação em proveito da referida
empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA, pertencente a esse último denunciado.
Como se sabe, na modalidade de licitação por pregão, a fase de apresentação de
propostas de preços antecede a de habilitação, para a qual se qualifica tão-somente a
licitante que tiver formulado o melhor lance.
Realizou-se em 19/11/2007 a fase competitiva do Pregão Eletrônico nº 12/2007 -
HGeJF, havendo a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA logrado efetuar os melhores
lances para os itens 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente nos valores de R$ 135.000,00, R$
278.000,00, R$ 71.990,00, R$ 216.500,00 e R$ 57.000,00 (Apenso II, fls. 318/325).
Encerrada a etapa competitiva do certame, passou-se ao exame da habilitação de tal
pessoa jurídica, fase em que restou ultimada a frustração da licitude do processo licitatório.
Por força do edital, deveriam ter sido exigidos, na fase de habilitação, dentre outros,
os seguintes documentos:
'8.1.5. Pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica em nome da
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrada em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em que conste que a licitante tenha
executado, a contento, serviços compatíveis com o objeto licitado;
8.1.6. Pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente
registrado e chancelado no CREA e/ou acompanhados da respectiva Certidão de
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional de nível
superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante,
que comprove sua responsabilidade técnica na execução de serviços de
engenharia compatíveis com o objeto licitado' (Apenso I, fls. 123).
Ressalte-se que a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA, à evidência, não possuía

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
capacidade técnica para a prestação dos serviços licitados, mesmo porque a execução de
serviços de engenharia não se incluía no seu vasto rol de objetivos sociais (Volume
principal, fls. 57).
Todavia, tal licitante nem mesmo se preocupou, nem tampouco isso lhe foi exigido,
em apresentar certidão de acervo técnico em nome de profissional integrante de seu
quadro permanente, de modo a comprovar sua responsabilidade técnica pela execução de
serviços de engenharia compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGeJF,
em afronta ao citado item 8.1.6 do edital.
NILSON MOZAR DE AZEVEDO, representante da empresa em referência, limitou-se a
fornecer 'Atestado de Capacidade Técnica' emitido com data de 15/05/2007 por NADIL
PAIVA DE AZEVEDO, em nome da pessoa jurídica ATACADO ARAGANO PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA. - ME, acerca da suposta prestação de 'serviços de reforma e construção
civil' (Apenso II, fls. 304), mas não registrado nem chancelado no CREA.
Acresce que a apresentação de tal 'Atestado de Capacidade Técnica', por si só,
configurou ato fraudulento, uma vez que a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA e o ATACADO
ARAGANO são empresas irmãs, visto que NILSON MOZAR DE AZEVEDO e NADIL PAIVA DE
AZEVEDO, de resto filho e mãe, figuram como sócios de ambas, sendo certo também que
as duas têm o mesmo endereço (Volume principal, fls. 57 e 259-v), o que torna patente a
inidoneidade da atestação.
Por óbvio, flagrantemente desatendidas as exigências habilitatórias, a Administração
deveria ter passado ao exame das ofertas e da qualificação das licitantes classificadas na
sequência, 'até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor', na forma do art. 40, XVI, da Lei nº 10.520/2002.
Contudo, mesmo sem comprovação da necessária qualificação técnica, a licitante
RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA foi indevidamente contemplada com a adjudicação dos
cinco itens do certame (Apenso II, fls. 326/327), 'havendo ROGÉRIO PASSOS ultimado o
direcionamento da contratação em proveito daquela empresa ao homologar o resultado do
certame, em 26/11/2007, de forma manifestamente indevida, haja vista a ilicitude
verificada (Apenso II, fls. 328/329).
Dessa forma, ROGÉRIO PASSOS, MARCO ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR e NILSON
MOZAR DE AZEVEDO, com vontade livre e consciente, incorreram no crime do art. 90 da
Lei nº 8.666/1990. [...]".
Corroborando os fundamentos condenatórios, a nítida culpabilidade dos ora Apelantes/Apelados
sobressai das Alegações Escritas do Órgão Ministerial, in litteris (Processo relacionado: APM nº 7000001-
83.2019.7.04.0004, Evento 339):
"[...] a participação dos dois primeiros acusados [CEL ROGÉRIO PASSOS e TC MARCO
FELÍCIO] no acréscimo dos três últimos itens no Pregão Eletrônico 12/2007-HGeJF restou
claro pelo depoimento prestado pela testemunha UBIRAJARA PANIZZI DE SOUZA, no âmbito
da Ação de Improbidade Administrativa 9832-47.2014.4.01.3801, que teve suas provas
importadas para o presente feito, oportunidade na qual ratificou todas as suas declarações
prestadas na Ação Penal Militar 0000002-42.2009.7.04.0004:
O senhor foi ouvido no Ministério Público Federal por um Procurador da
República também? Não. O senhor só foi ouvido no inquérito policial militar? Sim,
sim. O senhor se recorda o que o senhor disse lá, ou não? No inquérito? No
inquérito policial militar. Sim, agora eu estou me lembrando exatamente até do
dia e da hora de tudo que aconteceu, foi uma acareação, porque no início do
depoimento eu disse que ele é que era o grande responsável pelos serviços
realizados. Ele disse que era eu. Aí foi feita uma acareação e nessa acareação
ele confirmou que realmente ele que tinha conduzido a descrição dos serviços,
que definiu quais os serviços seriam feitos, tendo em vista a necessidade do
hospital, a melhoria, porque era uma preocupação do CEL ROGÉRIO PASSOS e do
Fiscal Administrativo e não só deles, mas também de todo o Exército a melhoria
das instalações do Hospital Geral de Juiz de Fora, que eram instalações
acanhadas, instalações tímidas, em face da missão. Havia essa angústia e ele
resolveu fazer essas obras para melhorar as instalações do hospital, para
receber bem os usuários e receber bem os pacientes. Então o senhor confirma,
ratifica, tudo o que o senhor disse lá no inquérito policial militar? Exatamente, na
época o MAJ MARCO era o fiscal, ele conduziu isso aí, definiu os serviços, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
reforma dos apartamentos, a reforma do Centro Cirúrgico (UBIRAJARA PANIZZI
DE SOUZA, evento 1, arquivo 136 a 141).
Perguntado quem confecciona os contratos do HGeJF respondeu que a
SALC. Perguntado por que não foram formalizados e assinados os contratos do
Pregão 12/2007 respondeu que nesse caso específico, o Major Marco assumiu a
responsabilidade dos procedimentos, se dizia Fiscal de Contratos, ficando ele,
inclusive, com os originais do processo. Todo o pessoal do Hospital e os
empregados da contratada se dirigiam ao Major Marco para tirar dúvidas sobre a
execução do serviço. Perguntado se esse fato já aconteceu de forma
semelhante, em outras oportunidades respondeu que não. Inclusive, após o
evento do Pregão 12/2007, em outra licitação, no Pregão 04/2008, foi retomada
a rotina normal. Perguntado se assessorou ao Fiscal Administrativo e ao
Ordenador de Despesas sobre a necessidade de formalizar os contratos
referentes aos serviços do Pregão 12/2007 respondeu que não, como o Major
Marco se dizia Fiscal de Contratos, o processo estava em sua mesa e o Diretor
do HGeJF nas reuniões matinais o elogiava por estar realizando um excelente
trabalho a frente da Divisão Administrativa, acreditei que tudo estava correndo
dentro da normalidade administrativa. Em depoimento neste IPM, o Major Marco
disse que, ele próprio confeccionou os Termos de Referência relativos aos
serviços de manutenção de instalações elétricas das enfermarias, pavilhão
administrativo e substituição do cabeamento da casa de força até as
enfermarias e pavilhão administrativo; restauração das unidades de internação;
e substituição de pisos, pintura de paredes e teto das enfermarias, tendo em
vista o acúmulo de trabalho na SALC. Perguntado se a afirmativa é verdadeira
respondeu que a SALC não teria parâmetros para a confecção dos Termos de
Referência do Pregão 12/2007, por estarem faltando os três orçamentos
necessários e que, à época, o Major Marco disse que possuía os orçamentos.
Perguntado se era comum esse procedimento respondeu que não. Perguntado
se assessorou ao Ordenador de Despesas sobre as necessidades administrativas,
tais como projeto básico, especificações técnicas, prazos e parecer jurídico
quando da tomada de decisão de realizar o Pregão 12/2007 Respondeu que sim,
como chefe da SALC cumpria essa atribuição de assessorar o Ordenador de
Despesas sobre os assuntos referentes à licitação. No caso específico do Pregão
12/2007, alertei ao Coronel Rogério e ao Major Marco sobre a necessidade dos
requisitos legais e administrativos, bem como o cumprimento de prazos
(UBIRAJARA PANIZZI DE SOUZA, evento 1, arquivo 10, fls. 46/47).
Aliás, o próprio segundo acusado [TC MARCO FELÍCIO], responsável pela confecção do
'Termo de Referência' anexo à 'Parte Requisitória' enxertada no processo licitatório (evento
1, arquivo 2, fls. 24/27), revelou, em suas declarações do evento 1, arquivo 6, fls. 30/34,
que a inclusão dos três novos itens no certame deu-se sob a expectativa de que pudessem
ser aproveitados, para a sua aprovação, os pareceres jurídicos exarados sobre os itens 1 e
2, donde se conclui que o referido Termo de Abertura na verdade foi lavrado após a
apresentação de tais pareceres, em 15 de outubro de 2007.
Como não havia tempo hábil para se realizar todo o processo da verba que
havia chegado posteriormente (manutenção das instalações elétricas das
enfermarias e pavilhão administrativo, restauração das unidades de internação e
substituição de pisos, pintura de paredes e tetos das enfermarias) o então Cap
Panizzi me informou que poderíamos colocar esses três itens no pregão que
seria realizado para o PPAM e Centro Cirúrgico, e que poderíamos utilizar o
mesmo parecer jurídico.
[...]
Para os três itens que os dois primeiros denunciados enxertaram a posteriori no objeto
do certame, em contraposição, não houve senão o 'Termo de Referência' acima mencionado,
de caráter genérico, elaborado pelo próprio segundo acusado, que mesmo associado a
arremedo de 'Especificações Técnicas e Orçamento Estimativo', afigurou-se insuficiente para
caracterizar os serviços em apreço, mesmo porque não previu medidas ou quantidades, nem
tampouco indicou os valores máximos para contratação consoante o SINAPI, como seria
devido por força do dispositivo citado (evento 1, arquivo 2, fls. 24/27 e arquivo 4, fls. 91).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
Perguntado quem foi o responsável pela elaboração dos Termos de
Referência, respondeu que no caso do Centro Cirúrgico e do PPAM foi a SALC
para os outros 3 (três) itens foi elaborado por mim mesmo (MARCO ANTÔNIO
FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR, evento 1, arquivo 6, fls. 30/34).
Ora, ao promoverem a licitação de serviços apenas genericamente determinados, sem
adequada definição de objetos nem idônea previsão de custos, os dois primeiros acusados
ensejaram a frustração do caráter competitivo do processo licitatório, haja vista a
disparidade de preços que viriam a ser ofertados pelas empresas competidoras, em face
da incerteza sobre quais prestações seriam efetivamente exigidas da futura adjudicatária,
o que se tornou mais evidente, em relação ao item 5 do edital.
[...]
Também para o segundo acusado a adjudicação dos itens do Pregão Eletrônico
12/2007-HGeJF para empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA, pertencente ao terceiro
acusado, se mostrou vantajosa, uma vez que o automóvel Honda Civic, no valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais), descrito na Nota Fiscal emitida em seu nome pela Oriental
2004 Veículos Ltda, foi pago à vista pelo terceiro acusado, mediante duas transferências
bancárias, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R $ 40.000,00 (quarenta mil reais),
realizadas no dia 2 de junho de 2008 (evento 1, arquivo 10, fls. 244 e 257).
Mas não se resumiu ao expediente acima narrado a frustração do caráter competitivo
do Pregão Eletrônico nº 12/2007-HGeJF, pois o primeiro acusado, em concurso com o
terceiro, direcionou a contratação em proveito da empresa RIOGRANDENSE
DISTRIBUIDORA, uma vez que, após a fase competitiva do Pregão Eletrônico 12/2007-
HGeJF, realizada no dia 19 de novembro de 2007, em que a referida empresa havia
efetuado os melhores lances para os itens 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente nos valores de R$
135.000,00, R$ 278.000,00, R$ 71.990,00, R$ 216.500,00 e R$ 57.000,00 (evento 1,
arquivo 4, fls. 115/122), por força do edital, deveriam lhe ter sido exigidos, na fase de
habilitação, dentre outros, os seguintes documentos:
[...]
Entretanto, apesar da empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA à evidência não
possuir capacidade técnica para a prestação dos serviços licitados, mesmo porque, como
se verifica pela Alteração Contratual do evento 1, arquivo 11, fls. 84/87, a execução de
serviços de engenharia não se incluía no seu vasto rol de objetivos sociais, não lhe foi
exigida a apresentação da certidão de acervo técnico em nome de profissional integrante
de seu quadro permanente, de modo a comprovar sua responsabilidade técnica pela
execução de serviços de engenharia compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico
12/2007-HGeJF, em afronta ao citado item 8.1.6 do edital.
Com efeito, o terceiro acusado [NILSON MOZAR], representante da empresa em
referência, limitou-se a fornecer 'Atestado de Capacidade Técnica' emitido com data de 15
de maio de 2007 por NADIL PAIVA DE AZEVEDO, em nome da pessoa jurídica ATACADO
ARAGANO PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME, acerca da suposta prestação de 'serviços
de reforma e construção civil' (evento 1, arquivo 4, fls. 101), mas não registrado nem
chancelado no CREA, o que configurou, na verdade, a prática de ato fraudulento, uma vez
que a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA e o ATACADO ARAGANO são empresas irmãs, pois o
terceiro acusado [NILSON MOZAR] e NADIL PAIVA DE AZEVEDO, de resto filho e mãe,
figuram como sócios de ambas, sendo certo também que as duas têm o mesmo endereço
(evento 1, arquivo 11, fls. 84/87 e arquivo 12, fls. 64/69), o que torna patente a
inidoneidade da atestação. É o que também fica claro pelas declarações prestadas pela
própria senhora NADIL nos autos da ação de improbidade administrativa (evento 1, arquivo
114):
Os documentos que a senhora assinava sobre essa empresa Atacado
Aragano, quem passava para a senhora assinar? Quem passava era o meu filho.
Sempre o filho da senhora? Sempre ele, porque eu sou doméstica da casa, nem
na empresa eu ia. Não havia nenhum terceiro, nenhuma outra pessoa que
confeccionasse documentos para a senhora assinar? Não. Só o filho da senhora?
Sempre ele que alcançava para mim. Essa empresa existe Dona Nadil? Existe.
Ela opera, ela trabalha, ela produz, ela fornece bens, prestas serviços? Isso eu
até não sei porque eu não vou trabalhar assim. O filho da senhora tem outras
empresas? Não. Eu não sei também, né. A senhora não sabe dizer? A senhora já

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
ouviu falar sobre a empresa Riograndense Distribuidora de Produtos e Serviços
de Manutenção industrial Ltda? Uhum. Essa empresa é do filho da senhora
também? É. A senhora também é sócia dessa empresa? Sou. A Atacado Aragano
e a Riograndense funcionam no mesmo endereço? Uhum. Há outras empresas
que funcionam nesse mesmo endereço? Não sei. E o que há nesse endereço? A
senhora mora lá? É a casa da senhora? Eu moro na minha casa. Sou doméstica
na minha casa. Sim, mas esse endereço da Estrada São Pedro de Alcântara,
4.521, Realengo, é o endereço da casa da senhora? Uhum. A senhora mora lá?
Moro.
Por óbvio, flagrantemente desatendidas as exigências habilitatórias, a Administração
deveria ter passado ao exame das ofertas e da qualificação das licitantes classificadas na
sequência, 'até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor', na forma do art. 4º, XVI, da Lei 10.520/2002. E mesmo sem
comprovação da necessária qualificação técnica, a licitante RIOGRANDENSE
DISTRIBUIDORA foi indevidamente contemplada com a adjudicação dos cinco itens do
certame, havendo o primeiro acusado ultimado o direcionamento da contratação em
proveito daquela empresa ao homologar o resultado do certame, em 26 de novembro de
2007, de forma manifestamente indevida, haja vista a ilicitude verificada (evento 1,
arquivo 4, fls. 123/124 e 125/126).
Dessa forma, os três acusados, com vontade livre e consciente, incorreram no crime
do art. 90 da Lei 8.666/1993. (...)".
Para a configuração do crime descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93, a indicação do dano ao Erário é
dispensável. Tal entendimento está consolidado nas Teses fixadas pelo STJ sobre os crimes oriundos da Lei
de Licitações, consoante preconiza a número 4, a qual reza:
"[...] 4) O crime do artigo 90 da Lei 8.666/1993 é formal e prescinde da existência de
prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter
competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela
fraude no procedimento licitatório. [...]".
Sob outra ênfase, em sede de complementação, a PGJM acentua a gravidade da conduta, aferida a
partir do desvalor do resultado, diante do dano causado ao Erário no caso em apreço (Evento 7 desta
Apelação):
"[...] Outrossim, embora seja desnecessária a ocorrência de dano patrimonial ao
erário, o i. RMPM aponta em seu arrazoado a existência de 'prova do pagamento por
serviços não prestados que alcançaram o montante de R$ 86.025,99 (oitenta e seis mil e
vinte e cinto reais e noventa e nove centavos), tornando patente o maior desvalor do
resultado'. [...]".
Dessarte, há sólidos fundamentos para embasar a condenação dos Apelantes/Apelados, como
incursos no art. 90 da Lei nº 8.666/93. A culpabilidade de ambos exsurge imanente, diante do acervo de
provas apresentado.
Em suma, consoante o entendimento estabelecido entre os envolvidos, caracterizador do liame
subjetivo que os interligava, a manobra para burlar o caráter competitivo do certame foi articulada. A trama
foi montada no intuito de favorecer a empresa Riograndense, "premiando-a" com a adjudicação dos itens
integrantes da licitação, situação configuradora de vantagem indevida.
Portanto, a manobra articulada pelos envolvidos feriu o processamento legal previsto para a licitação
em contexto. Dessa forma, o Cel ROGÉRIO PASSOS e o TC MARCO FELÍCIO devem ser condenados, como
incursos no art. 90 da Lei nº 8.666/93. A individualização da pena será apresentada oportunamente nesta
Declaração de Voto.
3.2.2. No tocante ao art. 92 da Lei nº 8.666/93.
Nessa parcela recursal, destaca-se o pleito absolutório das Defesas dos apelantes/apelados, no
tocante à violação ao art. 92 da Lei nº 8.666/93. Nos moldes da Sentença recorrida, ambos foram
condenados, mediante a aplicação de pena mínima.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, o pedido absolutório não deve prosperar.
O contexto fático denota que, na consecução da reforma do HGeJF, as irregularidades persistiram.
Marcadamente, existiram vícios na formalização da licitação. Como dantes explanado, compondo o
seu escopo, 3 (três) itens sequer estavam acompanhados de projeto básico (especificação técnica,
acompanhada do orçamento estimativo ou da pesquisa de mercado). Assim, faltou o estabelecimento de
vários parâmetros para nortear a realização dos serviços. Havia divergência, inclusive, no prazo para a
conclusão das etapas da obra (diferentes espécies de serviços). Sob esse quadro, como reconhecer ordem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
em situação grafada de anomalias?
Nesse compasso, o avanço da obra sofria impactos pelas recorrentes alterações no planejamento.
Diversas situações [motivadas pela melhor funcionalidade das instalações sob reforma, atendimento de
exigências de Órgãos reguladores (ANVISA, por exemplo), providências emergenciais em decorrência de
abalos estruturais e outras constatações/adequações] atrasaram a consecução dos serviços de engenharia.
Por conseguinte, novas obras ampliaram o escopo daquela "reforma", sem, contudo, o respectivo aditivo ser
formalizado.
A propósito, várias alterações foram implementadas, a partir de constatações em vistorias do
pessoal técnico da SRO/4. Nessas situações, com base em projetos complementares providenciados pelo
"empreiteiro", as reformulações na obra seguiam com o "endosso" resultante da mera aprovação do Diretor
do HGeJF, consoante os respectivos orçamentos apresentados.
A esse respeito, consta neste Processo que a Riograndense reivindicava, perante o Exército, com a
perspectiva de evoluir para lide judicial, o preparo de aditivos contratuais, incorporando as diversas
alterações relativas ao escopo do citado Pregão nº 12/2007. Inclusive, exigia o pagamento pelos serviços
adicionais realizados (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 5, fls.
401/407; e Doc. 6, fls. 554/557).
Dessa forma, inexistiram parâmetros claros para o dimensionamento do avanço da reforma,
tampouco para regular os "desembolsos" da Administração Militar. Conferiu-se relativa liberdade ao
"empreiteiro", autorizando-o, implicitamente, a seguir com a obra sem prazo estabelecido. Entretanto, os
pagamentos foram exigidos sem a correspondente progressão da obra, em desalinho com o
esperado/estimativo cronograma físico/financeiro. Essa constatação, retratada nos Laudos Técnicos da
equipe da SRO/4, em descompasso com os pagamentos à Riograndense, diante da acelerada liquidação das
Notas Fiscais, consoante esclarecimentos do Almoxarife da OM, perfaz parcela das irregularidades
imputadas aos agentes (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 6, fls.
460/468 e 561/569; Doc. 8, fls. 774/778v; e Doc. 9, fls. 784/785; 788/797 e 825).
Por certo, a falta de projeto básico, consoante a natural dificuldade que impõe à consecução da obra,
revestiu-se de causa potencializadora de sucessivas mudanças de curso da reforma. As cogitadas
indefinições, motivadas por necessárias adequações/adaptações e imprevistos, estes últimos derivados do
estado das instalações do HGeJF, à época, tiveram o condão de fomentar os noticiados aditivos contratuais
e, ainda, produzir alterações no cronograma dos pagamentos.
Ademais, situação anormal fora constatada, causadora de perplexidade a qualquer órgão de controle
(interno ou externo). O contrato de reforma do HGeJF deixou de ser formalmente celebrado. No Edital do
referido Pregão nº 12/2007, a minuta de contrato estava anexada. Contudo, não foi providenciada a sua
assinatura pelos representantes dos entes envolvidos.
A mencionada constatação integra a vertente acusatória. Na dicção do Órgão Ministerial, a verificada
falha no estabelecimento das amarras para aquele "negócio jurídico" abriu espaço para as comprovadas
anomalias, sobretudo para a caracterização do crime em espécie.
Torna-se totalmente descabida a realização de obra de tamanha grandeza e importância, sem a
celebração de contrato entre a OM e o "empreiteiro". Impõe-se o detalhamento dos serviços, além de outras
diretrizes, "coroando" o resultado do processo licitatório, aspectos ausentes naquele feito. O caso retrata
situação anômala, inexplicável pelos agentes envolvidos, causadora de "nebulosidade" ao "negócio".
Notadamente, além das ingerências no campo documental, faltou a fiscalização efetiva dos serviços.
A cogitada "desorganização", inclusive no dimensionamento das etapas da obra porventura concluídas,
constituiu o cenário ideal para a exigência de pagamentos, fora dos padrões regulares. Evidenciaram-se
boas oportunidades de locupletamento e do consequente prejuízo ao Erário.
Fruto daquele panorama conturbado de dimensionamento dos serviços realizados e de emissão de
Notas Fiscais consta que, em interrogatório, o acusado NILSON MOZAR reclamou da falta de pagamento de
inúmeros trabalhos, os quais seguiram sendo reivindicados perante o Exército, com a possibilidade de serem
transformados em ação judicial.
Frise-se que os acréscimos dos serviços, além daqueles previstos no Edital da licitação, foram
reivindicados pelo contratado após a sua consecução, conforme documentado no Processo (Processo
relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 5, fls. 401/407).
À evidência, com respeito à consecução daquelas obras no HGeJF, diversos pagamentos foram
realizados pela Administração Militar à Riograndense, em desacordo com eventual cronograma equivalente
à conclusão de suas fases. A rigor, operou-se significativa antecipação dos desembolsos, contrariando
disposições normativas e perfazendo infringência penal. Noutras palavras, as notas de empenho foram
indevidamente emitidas, baseando-se em suposta conclusão de serviços, os quais, na realidade, estavam
inacabados (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 8, fls. 774/778v; e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
Doc. 9, fl. 825).
Todo o procedimento equivocado, seguido pela Cmt da OM, trouxe riscos à continuidade dos
serviços. Inexistia garantia que Riograndense daria sequência à reforma, após o correspondente
recebimento antecipado de valores, vinculado ao Pregão em tela.
A prática adotada feriu a austeridade. Teria o condão de dilapidar recursos públicos disponibilizados.
A detectada antecipação de pagamentos à adjudicatária, sem a correspondente contraprestação dos
serviços, além de ferir a legalidade, teria o condão de incentivá-la ao abandono das obras (inviabilizando a
reforma), desencadeando, por conseguinte, outros embaraços no âmbito da Administração Castrense. Nessa
espécie de cenário, as responsabilidades devem ser levantadas/apuradas.
No bojo do procedimento investigativo outrora instaurado para apurar as eventuais irregularidades
empreendidas na esfera daquela reforma hospitalar, foi solicitado o pronunciamento de órgão de
fiscalização orçamentária e financeira, no âmbito do Exército. Em decorrência, a 4ª ICEFEx, com
embasamento consistente, foi categórica na indicação das anomalias verificadas, nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 6, fls. 415/418):
"[...] Em atenção ao Ofício n° 002-Sind, de 30 out 08 desse encarregado, informo-vos
que, em consonância ao constante no art. 4º da Port n° 008 - SEF, de 23 dez 03, e diante
do tipo e conteúdo da documentação recebida desse sindicante, foi verificado que para o
caso em pauta, salvo outro juízo, não caberia a solicitação de Laudo Pericial Contábil, e sim
apoio técnico de análise da referida documentação, motivo esse que ensejou a não
nomeação de perito por parte desta IÇFEx. Em decorrência, após análise da cópia do
Pregão Nr 12/2007, do HGeJF, e dos seus respectivos Processos de Despesa Realizados
(PDR), quanto à execução Orçamentária e Financeira, esta Inspetoria verificou que
ocorreram as seguintes impropriedades, sem que as mesmas, por si só, caracterizem dano
ao Erário:
1.1. Foram licitados no referido Pregão, os seguintes serviços:
(1) restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (PPAM);
(2) restauração do Centro Cirúrgico e UTI;
(3) manutenção de instalações elétricas das Enfermarias, Pavilhão, Administrativo e
substituição do cabeamento da Casa de Força até as Enfermarias e Pavilhão
Administrativo;
(4) restauração das Unidades de Internação; e
(5) substituição de pisos, pintura de paredes e teto das Enfermarias.
Foram elaborados pela Seção Regional de Obras (SRO/4) e remetidos para análise da
Assessoria Jurídica do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), somente os
Editais e Termos de Referência dos serviços discriminados nos números (1) e (2) acima. O
DEC aprovou os editais, informando que as Especificações Técnicas e Orçamento
Estimativo, anexados aos referidos Editais, seriam submetidos à análise da Seção Técnica
da Diretoria de Obras Militares. A UG deu prosseguimento ao Pregão, indevidamente, sem
a aprovação das Especificações Técnicas e Orçamento Estimativo, pela Seção Técnica da
Diretoria de Obras Militares.
1.3. Os demais serviços discriminados nos números (3), (4) e (5) acima, foram
incluídos junto ao Pregão, sem possuírem edital / termo de referência analisado por
qualquer assessoria jurídica, seja do DEC, seja do Cmdo da 4ª RM, ocorrendo um
'aproveitamento' do Edital analisado pelo DEC, referente aos demais serviços, conforme
item 1.2 acima.
1.4. Dos serviços discriminados nos números (3), (4) e (5) acima, somente o serviço
(4) possui anexado ao Edital, o respectivo Termo de Referência, possuindo somente as
atividades a serem executadas, sem o correspondente Orçamento Descritivo / Planilha
Analítica, que possibilitaria efetuar uma comparação e compatibilização entre os valores
estimados dos serviços a serem executados; e os preços praticados. Os demais serviços -
números (3) e (4) acima, não possuem qualquer especificação, seja em Edital, seja nos
respectivos Empenhos, seja em Orçamento Descritivo / Planilha Analítica, de metragem e
quantidades de serviço a serem executados, que possibilite uma comparação entre os
referidos serviços e os preços praticados.
1.5. Apesar de existir em Edital a previsão de assinatura de Contrato junto ao
proponente vencedor do Certame, e de existir um Modelo de Contrato (Anexo VII ao Edital),
referente ao serviço (1) acima, tal instrumento deixou de ser assinado com o licitante
vencedor. Ressalta-se que, em decorrência dos valores praticados, também deveriam ter

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
sido elaborados e assinados Termos de Contrato referentes aos serviços (2) e (4) acima.
Uma vez assinados os contratos, os respectivos extratos deveriam ter sido publicados no
DOU, bem como deveria ter sido designado Fiscal de Contratos, para efetuar o
acompanhamento dos mesmos, bem como efetuados os demais registros e leituras no
SIASG, providências essas não adotadas pela Unidade.
1.6. Foram constadas divergências entre os prazos estabelecidos para a conclusão
dos serviços, constantes do número 17 do Edital - 90 dias, e os constantes do Termo de
Referência correspondente ao serviço (1) acima - 120 dias, e número (2) acima - 150 dias.
Não obstante, mesmo adotando-se o maior prazo concedido em Edital, esse já estará em
muito expirado nesta data, uma vez que a contagem do mesmo, na ausência de Contrato,
se inicia na data dos Empenhos que foram efetuados antes do término do mês de
novembro do ano de 2007.
1.7. Consta em Edital, a adjudicação para a Firma CNPJ n° 05871013/0001-50 -
Riograndense Distribuidora de Produtos e Serviços, de todos os itens licitados, no valor
total de R$ 758.490,00, conforme segue:
(1) restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (PPAM) - R$ 135.000,00;
(2) restauração do Centro Cirúrgico e UTI - R$ 278.000,00;
(3) manutenção de instalações elétricas das Enfermarias, Pavilhão Administrativo e
substituição do cabeamento da Casa de Força até as Enfermarias e Pavilhão Administrativo
- R$ 71.990,00;
(4) restauração das Unidades de Internação - R$ 216.500,00; e
(5) substituição de pisos, pintura de paredes e teto das Enfermarias - R$ 57.000,00.
1.8. Foram remetidos por esse encarregado, PDR comprovando o pagamento dos
valores integrais referentes aos serviços (1), (2), (3) e (5) acima.
2. Foi verificado nesta data,' por intermédio do SIAFI, que o valor de R$ 216.500,00
correspondente à Restauração das Unidades de Internação - número (4) acima, encontra-
se inscrito em Restos a Pagar não liquidado, portanto, não pago, não caracterizando até o
presente momento, irregularidade ou dano ao Erário.
3. Uma Equipe de Auditoria desta ICFEx efetuou nos dias 08 e 09 de outubro de 2008,
uma Visita de Auditoria ao HGeJF. programada pela Secretaria de Economia e Finanças do
Exército (SÉF). Além de grande parte dos aspectos abordados anteriormente, tal Equipe
constatou, ainda, que:
3.1. Em relação às 2007NE901484 -UG 160121 - serviço (5) acima, e 2Q07NE901665
UG 167121 e 2007NE901467 - UG 160121 - serviço (1) acima, foi verificado que os
mesmos foram liquidados, conforme as 2008NS000031, 2008NS000586, 2008NS090420 e
pagos por intermédio das 20080B900025, 20080B900254 e 20080B900166,
respectivamente, porém tais serviços não foram concluídos, restando ainda: a substituição
de piso, pintura de paredes e teto das 2ª e 3ª Enfermarias (onde, aparentemente, nada foi
efetuado) e restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (em andamento). Tal
aspecto configura irregularidade, conforme Previsto na Msg SIAFI n° 2007/1468855- SEF,
de 08 nov 07, transcrita no BINFO n° 11/07, no Art. 38 do Decreto n° 93.872, de 23 dez
1986, e no Inciso I do Art. 11 da Lei n° 8.429, de 02 jun 1992, acarretando dano Erário, em
virtude de ter sido emitido comprovante Fiscal, com a respectiva liquidação e pagamento,
de serviços que foram apenas parcialmente executados.
3.2. No que diz respeito ao serviço de restauração do Posto de-Pronto Atendimento
Médico, executado com recursos da ND 3339039, foi verificado que houve uma ampliação
da sua estrutura física, caracterizando execução de obra, conforme o prescrito no inciso I
do Art 6° da Lei 8.666/1993. No que diz respeito às despesas com o, setor construído, que
reflete a ampliação do Posto, as mesmas deveriam ter sido efetuadas (total ou
parcialmente) na Natureza de Despesas 3449051, com consequente aumento do valor
patrimonial do bem imóvel da UG, e consequente alteração do Plano Diretor da Unidade.
Tal fato, apesar de ter sido apontado pela Equipe de Auditoria como irregularidade,
conforme previsto na Msg SIAFI nº 2007/1468855-SEF, de 08 nov 07, transcrita no BINFO nº
11/07 e no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 02 jun 1992, por si só, não caracteriza
dano ao Erário.
3.3. Os serviços de restauração do Centro Cirúrgico e UTI, número (2) acima,
aparentemente, foram concluídos.
3.4. Tendo em vista o constante do número 1. da Seção 1 do Capítulo VI da Introdução

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
às Atividades de Auditoria, expedida pelo Exmo Sr Diretor de Auditoria, em 22 set 06, que
orienta as Equipes de Auditoria a utilizarem o 'método de amostragem', deixaram de ser
verificados 'in loco'; os serviços discriminados nos números (3) e (4) acima. Lembro que o
serviço (4) ainda não foi liquidado ou pago, conforme já informado no número 2. do
presente expediente. [...]".
Corroborando a indicação das irregularidades, o Parecer da Divisão Jurídica da 4ª RM foi
confeccionado, o qual, em sede de conclusão, trouxe a sua balizada análise, in verbis (Processo relacionado:
APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 6, fls. 456/457):
"[...] Após análise jurídica realizada, pôde-se constatar irregularidades tanto na fase
interna quanto externa do procedimento licitatório apresentado.
Na fase interna, encontraram-se irregularidades referentes à inserção de itens sem
análise e aprovação jurídica. Os itens referentes ao (1) 'serviço de manutenção das
instalações elétricas das enfermarias, pavilhão administrativo e substituição do
cabeamento existente desde a casa de força até as enfermarias e pavilhão administrativo',
(2) 'serviço de restauração das unidades de internação' e (3) 'serviço de substituição dos
pisos, pinturas de paredes e teto das enfermarias' não foram aprovados pelos pareceres
jurídicos emitidos pela Assessoria Jurídica do Departamento de Engenharia e Construção.
Tais itens, além disso, não estão amparados por Projeto Básico elaborado pelo Serviço
Regional de Obras, além de não haver orçamento estimativo, tampouco ter sido realizada
pesquisa de mercado, de modo que se pudesse estimar o valor necessário à realização da
despesa.
Os novos itens foram arbitrados em 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)
e adjudicados pelo valor de R$ 345.490,00 (trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos
e noventa reais), conforme termos de adjudicação e homologação, sem orçamento.
Não se demonstrou a existência de crédito suficiente à realização da despesa à época
da instauração do procedimento licitatório.
Os autos do procedimento não estão corretamente numerados, o que impossibilita
atestar a regularidade dos documentos inseridos. Há descontinuidade na numeração, de
modo que o volume 1 termina na página 182 e o volume 2 inicia-se na página 193.
Na fase externa do procedimento licitatório em questão, verificou-se que, apesar de
apresentar regularmente o menor preço (segundo critério de desempate previsto pelo
próprio edital) haveria irregularidade na habilitação da empresa vencedora
(RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA), na medida que o atestado de Capacidade Técnica apresentado não
atende perfeitamente à exigência do sub item 8.1.6 do edital.
Por fim, não se comprovou a assinatura do instrumento contratual (apesar de previsto
pelo procedimento licitatório) tampouco se demonstrou, caso existente, a publicação do
mesmo no Diário Oficial da União, de modo que se pudesse constatar sua eficácia. Assim, o
serviço em questão pode estar sendo realizado sem assinatura de contrato.
Não há, do mesmo modo, comprovação de apresentação de cronograma físico
financeiro.
Ante o exposto, considerando os aspectos jurídicos analisados, concluímos pela
irregularidade do procedimento apresentado. [...]".
Sobre a prática do ilícito em questão, a pretensão acusatória, em Alegações Escritas, contextualizou
os fatos com as ponderações necessárias para demonstrar a sua interligação com a prova colacionada
(Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento 339):
"[...] Com efeito, uma vez encerrado o Pregão Eletrônico 12/2007-HGeJF, a
Administração e a adjudicatária deveriam ter formalizado instrumento de contrato, com a
especificação das obrigações recíprocas, haja vista o elevado valor total dos serviços e em
face do que dispõe o art. 62 da Lei 8.666/1993, mas não foi firmado o devido instrumento
de contrato, de modo que tampouco foi veiculada na imprensa oficial a publicação do
extrato pertinente, em ofensa ao art. 61, parágrafo único, daquele diploma e ao item 21 do
instrumento convocatório da própria licitação (evento 1, arquivo 2, fls. 98/108).
Na verdade, não houve da parte do Ordenador de Despesas, primeiro acusado, e de
seu auxiliar, o Fiscal Administrativo, segundo acusado, qualquer empenho em ver
cumpridas as condições estabelecidas no edital, a começar pela exigência de designação
formal de servidor para fiscalizar a execução dos serviços, tal qual estabelecido no item 9
do Anexo I do referido instrumento convocatório (evento 1, arquivo 2, fls. 109/112). É o que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
se verifica também pelo depoimento da testemunha LEANDRO DA SILVA CARVALHO no
âmbito da ação de improbidade administrativa (evento 1, arquivo 120, fls. 04/05).
'Que o depoente serviu no Comando da 4ª Região Militar em Belo Horizonte;
que trabalhava no serviço regional de obras sendo a função da engenharia a
realização de um projeto básico, sendo que todo o trâmite era feito na 4ª Região
Militar para os casos de obras; que no caso dos autos todo o procedimento
licitatório foi realizado no âmbito do Hospital Geral; que à época a engenharia
fez o projeto básico do pronto atendimento e do centro cirúrgico, sendo que,
para este último o Hospital contratou uma empresa que fez o projeto de
arquitetura ficando a engenharia do Exército responsável pela realização do
orçamento; que normalmente o Comando designa um fiscal para a execução dos
contratos dentre os engenheiros do exército, porém, nesse caso, não houve
qualquer designação; que salvo engano, houve uma denúncia anônima
apontando irregularidades na execução do contrato, ocasião em que instaurou-
se uma sindicância da qual o depoente participou como perito, juntamente com
o Capitão Gustavo Ruas; que constatou-se que dos documentos periciados pode
se verificar que houve pagamento em valores superiores às obras realizadas;
que a referida licitação possuía cinco objetos, sendo que apenas dois deles
possuía projeto básico, fato este que somente permitiu a avaliação destes, haja
visto o detalhamento constante do projeto; que nos demais objetos houve
avaliação porém esta restou prejudicada em parte tendo em vista a
impossibilidade de confronto com alguma espécie de detalhamento mais
específico para a obra; que o Sr. Rogério Passos era o diretor do hospital à
época; que a empresa Rio Grandense já possuía alguns contratos com o Hospital
do Exército'.
E ambos também possibilitaram indevidamente que a empresa RIOGRANDENSE
DISTRIBUIDORA executasse os serviços correspondentes ao objeto do certame durante
prazo indeterminado, muito embora o item 17.2.1 do edital e o item 5 do respectivo Anexo
I limitassem a 90 dias corridos o prazo total para a conclusão do objeto pactuado, a contar
da retirada da ordem de serviço ou da nota de empenho (evento 1, arquivo 2, fls. 98/108 e
109/112).
Assinale-se que as notas de empenho pertinentes foram emitidas entre 26 e 28 de
novembro de 2007 (evento 1, arquivo 4, fls. 127/132), sendo certo que em 23 de janeiro de
2008 a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA emitiu as suas primeiras notas fiscais, o
que revela que já havia iniciado a execução dos serviços há algum tempo (evento 1,
arquivo 5, fls. 7 e 13).
No entanto, em diligência realizada 'in loco' nos dias 10, 11, 19 e 20 de novembro de
2008, quase 10 meses depois, o Engenheiro Eletricista GUSTAVO RUAS SABINO e o
Engenheiro Civil LEANDRO DA SILVA CARVALHO verificaram: (i) que os serviços pertinentes
ao item 1 ainda se encontravam 'em fase intermediária de execução'; (ii) que os referentes
ao item 2, embora avançados, ainda não haviam sido totalmente concluídos; (iii) que,
relativamente ao item 3, não era "possível discernir as instalações elétricas que foram
manutenidas ou, até mesmo, se houve algum tipo de manutenção nestas edificações",
assim como não havia 'nenhum sinal de lançamento de cabos de alimentação elétrica
entre a subestação de energia elétrica' e as enfermarias e o pavilhão administrativo; e (iv)
que, no tocante ao item 5, não havia nem mesmo como 'definir o escopo contratado a ser
executado pela firma' (evento 1, arquivo 6, 55/63).
Como se vê, o ordenador de despesas, primeiro acusado, e o Fiscal Administrativo,
segundo acusado, admitiram que a RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA prorrogasse a
prestação dos serviços, procrastinando a sua conclusão, por prazo muito superior ao fixado
no edital, havendo possibilitado tal vantagem indevida àquela empresa adjudicatária sem
nem mesmo exigir a formalização de instrumento contratual que autorizasse, mediante
justificativa idônea, dilação temporal.
E a prorrogação indefinida do prazo de 90 dias para a conclusão das obras
adjudicadas à empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA no Pregão Eletrônico 12/2007-
HGeJF restou clara também pelo depoimento prestado pela testemunha GUSTAVO RUAS
SABINO, na ação de improbidade administrativa, uma vez que por ocasião das visitas que
realizou nos dias 20 e 21 de julho e 4 e 5 de agosto do ano de 2009, no Hospital Geral de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
Juiz de Fora, constatou que as obras ainda estavam em andamento (evento 1, arquivos 126
a 128).
'O nosso processo aqui senhor Gustavo envolve uma licitação para reforma
no Hospital do Exército de Juiz de Fora. Essa licitação envolveu a restauração do
Posto de Pronto Atendimento Médico; a restauração do Centro Cirúrgico;
manutenção de instalações elétricas das Enfermarias, Pavilhão Administrativo;
substituição de cabeamento existente desde a casa de força até as Enfermarias;
restauração de Unidade de Internação e substituição do piso cerâmico e pintura
das paredes e tetos das Enfermarias. O senhor sabe prestar alguma informação
sobre essa licitação? O que eu posso afirmar é que os dois primeiros itens, como
na época eu era engenheiro eletricista lá em Belo Horizonte, os projetos foram
feitos pelo Serviço Regional de Obras e os três últimos itens, na época a gente
tinha total desconhecimento. Foram objetos inseridos pelo próprio hospital.
Então quando chegou para nós a solicitação de avaliar a gente só tinha
conhecimento desses dois objetos porque eram de nossa autoria, mas quem iria
licitar e contratar seria o hospital e foi uma surpresa para a gente a inserção
nessa mesma licitação desses três últimos mencionados por vossa excelência.
Foi determinado a mim que sou o eletricista e ao engenheiro civil a visita, in
loco, para averiguar se esses itens haviam sido realmente executados e
realizados. Os três últimos itens, como era surpresa para a gente, a gente não
sabia, a gente teve que basear o nosso laudo técnico no que o senhor, na época,
MAJ MARCO ANTÔNIO, MARCO AURÉLIO, era o Fiscal Administrativo lá. Ele
apresentou uma documentação para o encarregado do inquérito policial militar.
Então a gente visitou, in loco, o hospital e tentou identificar aquilo que ele
colocou na planilha como sendo de autoria dele. O que a gente conseguiu
identificar que realmente foi coisa nova, a gente quantificou e valorizou. O que a
gente não identificou a gente não valorizou nem quantificou e aí a gente deduziu
que seria dano ao erário. [...] Na época era o MAJ MARCO ANTÔNIO. Ele
apresentou nova planilha, novos fatos ao encarregado do inquérito policial
militar e aí nós visitamos de novo e fizemos um segundo laudo tentando
identificar, mas a diferença foi pouca porque muita coisa que ele havia dito que
havia sido feito, in loco, a gente verificou que não havia indícios de uma reforma,
de uma modernização, havia indícios de obsolescência. [...] Os itens iniciais,
senhor Gustavo, a restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico e a
restauração do Centro Cirúrgico foram concluídos a contento? O senhor se
recorda disso? Não. Esses dois itens que a gente tinha ciência que o hospital
estava executando, estávamos acompanhando a execução, eles tiveram uma
execução de aproximadamente 90% de seu objeto total. Por volta disso, 90%. Os
demais itens o senhor já me disse que fez uma quantificação a partir de uma
planilha exibida pelo senhor Marco Antônio Felício da Silva Júnior. Exato. Mas o
senhor chegou a verificar in loco as obras, as demais obras dos outros três itens?
Foram realizadas? Parcialmente. Em termos percentuais os dois primeiros itens o
senhor quantificou em cerca de 90%? O senhor teria como me dar uma noção?
Eu sei que isso aconteceu há bastante tempo, mas, mais ou menos, qual o
percentual da obra que havia sido concluído? Dos outros três itens? Meritíssimo,
é difícil mensurar porque, como eu ia falar, eu fiquei concentrado na parte
elétrica então havia um item lá que praticamente ele todo eu não consegui
identificar nada do que foi exibido pelo então MAJ MARCO ANTÔNIO. Eu acho que
era aquele item de manutenção das instalações elétricas. Outro, por exemplo,
que era reforma das unidades de internação [...], os apartamentos, isso sim eu
lembro que havia sido executado, eram coisas novas, mas o percentual fica
difícil de afirmar para o senhor agora, sem poder consultar os meus
apontamentos, eu não consigo precisar para o senhor exatamente o percentual.
O senhor me disse que o item três que tratava dessa manutenção das
instalações elétricas das Enfermarias, do Pavilhão Administrativo, substituição de
cabeamento, isso o senhor não conseguiu verificar? Não consegui identificar. O
item quatro tratava das unidades de internação. São dezesseis apartamentos.
Exato, da parte elétrica eu consegui identificar que realmente eram unidades

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
novas. Dava para aferir que a instalação elétrica era nova e portanto havia
indícios de que realmente foi executada alguma coisa ali. O senhor se recorda se
nesse item quatro, na restauração das unidades de internação o senhor
identificou algum sobrepreço? Não, porque não havia uma planilha apresentada
pela empresa. A gente não tinha como comparar o preço do mercado com o
preço apresentado pela empresa. [...] O senhor havia trazido consigo dois laudos
que o senhor realizou na época dos fatos, não é isso? Sim senhor. O senhor
confirma inteiramente tudo que o senhor consignou nesses dois laudos? Sim
senhor. Em um deles consta que o senhor e o engenheiro Leandro teriam estado
no Hospital Geral de Juiz de Fora nos dias 10, 11, 19 e 20, de novembro de 2008.
O senhor confirma que a vistoria foi realizada nessas datas consignadas no
laudo? Sim senhor. No outro laudo, consta que os senhores estiveram no
Hospital Geral nos dias 20 e 21 de julho e 4 e 5 de agosto do ano de 2009. O
senhor confirma que a visita foi nessas datas? Sim senhor. Nas datas em que o
senhor visitou o Hospital Geral do Exército em Juiz de Fora, as obras ainda
estavam em andamento? O senhor fala em qual período? No segundo laudo? Nos
dois. Nos dois períodos. No primeiro e no segundo. O senhor viu funcionários
trabalhando? Doutor, pelo que eu me lembro, no Pronto Atendimento e o Centro
Cirúrgico, ainda não estavam em funcionamento. Não estavam operando ainda.
Os outros três itens, por exemplo as unidades de internamento, os
apartamentos, esses sim, já estavam sendo utilizados. O primeiro laudo, sobre o
Posto de Pronto Atendimento, constou textualmente, às fls. 553, do inquérito
civil apenso ao processo que foi observado que os serviços encontram-se em
fase intermediária de execução. Foi isso mesmo? Exato. Sobre os serviços no
Posto de Pronto Atendimento? Sim senhor, como eu falei, não estavam em
operação ainda. Não haviam sido entregues. Sobre os serviços no Centro
Cirúrgico e na UTI, constou textualmente às fls. 556 do apenso, que deixaram de
ser executados serviços previstos no projeto básico. O senhor confirma? Sim
senhor. Sobre a manutenção das instalações elétricas das enfermarias e do
Pavilhão Administrativo, constou às fls. 558, do apenso, que o serviço não foi
contemplado com nenhum projeto básico elaborado pelo SRO4 e que não foi
possível discernir as instalações elétricas que foram manutenidas ou até mesmo
se houve algum tipo de manutenção nessas edificações e que também não há
como afirmar, no caso tenha havido algum tipo de manutenção, se essa foi
executada pela própria empresa contratada. O senhor confirma esse texto do
laudo? Confirmo sim senhor. Sobre o serviço de substituição do cabeamento da
casa de força, constou, aspas, não foi detectado nenhum sinal de lançamento de
cabos de alimentação elétrica entre a subestação de energia e as edificações
anteriormente mencionadas, que foram a Enfermaria e o Pavilhão
Administrativo. O senhor confirma? Sim senhor, confirmo. Isso seria
especificamente da sua área de engenharia elétrica, se esses serviços tivessem
sido realizados teria sido possível, com segurança, constatar a execução? Sim
senhor. Sobre substituição de pisos, pintura de paredes e pisos das Enfermarias,
constou textualmente, aspas, fls. 558, não foi contemplado com nenhum projeto
básico elaborado pela SRO4 e que em visitas às enformarias foi observado que
oito apartamentos tipo suíte foram recentemente reformados e mais oito
apartamentos estavam em reforma, fase de demolição. O senhor confirma? Sim
senhor'.
Aliás, não tendo sucedido evento extraordinário, nem mesmo se poderia cogitar de
justificativa para semelhante dilação com base em supostas dificuldades para a execução
dos serviços, porquanto a empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA participou da licitação,
aderindo às cláusulas do instrumento convocatório, após vistoriar 'todo o imóvel, objeto do
presente processo licitatório', e tomar 'conhecimento de todas as dificuldades e
interferências que os serviços possam oferecer', consoante 'Atestado de Visita' emitido
pelo segundo acusado no dia 13 de novembro de 2007 (evento 1, arquivo 4, fls. 97).
Também por isso, tem-se que o terceiro acusado, na condição de responsável pela
adjudicatária, tendo concorrido para a ilicitude em questão, beneficiou-se injustamente do
prazo indeterminado que lhe foi ensejado para a conclusão dos serviços.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
A propósito, embora todos os acusados tenham asseverado em seus respectivos
interrogatórios que o atraso na conclusão da obra teria decorrido dos diversos imprevistos
decorrentes do estado em que se encontrava o prédio do hospital que contava com mais
de cem anos, o terceiro acusado deixou claro em seu interrogatório que realizou a visita
técnica e pode ver exatamente o que precisaria ser feito.
'Não só houve uma descrição de todo o serviço a ser feito, como também
teve uma visita técnica. E nessa visita técnica foram vistos os serviços que
deveriam ser feitos (Nilson Mozart de Azevedo, evento 265, arquivo 38 a 46)'.
[...]".
Em decorrência, os lídimos fundamentos condenatórios, concernentes ao art. 92 da Lei nº 8.666/93,
foram apresentados com o seguinte teor (Processo relacionado: APM nº 7000001-83.2019.7.04.0004, Evento
471):
"[...] Analisando a autoria da conduta, a materialidade delitiva e a tipicidade, observa-
se que efetivamente não houve a celebração de contrato com a empresa Riograndense.
Cabiam ao 1º acusado, como Diretor do Hospital Geral do Exército Brasileiro e Ordenador
de Despesas, e ao 2º acusado, na condição de Fiscal Administrativo e, portanto, auxiliar do
1º acusado, providenciar, antes da requisição de serviços, a celebração de contrato escrito
com a empresa Riograndense, cujo sócio é o 3º acusado, obedecendo-se ao artigo 62 da
Lei 8.666/93. Afinal, não se tratava de caso de 'compra com entrega imediata e integral
dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica', únicas exceções admitidas no § 4º do referido artigo 62.
Os 1º e 2º acusados alegaram que não sabiam da obrigatoriedade da celebração do
contrato. Considerando o vulto da contratação, sua complexidade de execução e os anos
de experiência de ambos os acusados, não é crível que realmente não soubessem que não
seria possível nessa hipótese adotar o empenho ou mesmo um contrato verbal.
Não havendo contrato, não houve possibilidade de se dar a devida publicidade à
contratação, em mais uma infração à Lei 8.666/93, como bem pontuado pelo MPM.
Além disso, não foi designado um fiscal para averiguar os serviços prestados. Embora
o 1º acusado tenha dito que era o fiscal, não seria possível que nem ele, na qualidade de
Ordenador de Despesas, nem o 2º acusado, como Fiscal Administrativo, atuassem como
fiscais do contrato, pois haveria nítida afronta ao princípio da segregação de funções
(conforme a Decisão 767/1998 e o Acórdão 2105/2008, ambos do Plenário do TCU).
Os serviços, consoante o edital, deveriam ter sido prestados no prazo máximo de 90
dias. Há prova suficiente nos autos de que tal prazo não foi respeitado, não havendo
aditivo contratual devidamente pactuado para a prorrogação do prazo ou qualquer outro
documento apresentando justificativas para a demora na prestação do serviço. Em
havendo tal demora não justificada, cabia a aplicação de punições administrativas à
Empresa Riograndense. Entretanto, nenhuma sanção lhe foi aplicada. A respeito, o Acórdão
2.714/2015, do TCU, Relator Ministro Benjamin Zymler, sessão de 28/10/2015 (sem grifos
no original):
26. Quanto ao segundo achado de auditoria, a equipe de fiscalização registrou
que a obra sofreu atrasos e paralisações que ensejaram a prorrogação de
prazo de conclusão inicialmente estabelecido.
[...]
31. De outra forma, nos atrasos advindos da incapacidade ou mora da
contratada, o órgão contratante tem o dever de adotar as medidas cabíveis para
aplicar as multas contratuais e demais penalidades previstas em lei.
32. Enfatizo que o atraso na execução de obras públicas é ocorrência de
extrema gravidade, que pode inclusive ser enquadrada no tipo penal previsto no
art. 92 da Lei de Licitações e Contratos.
Assim, os 1º e 2º acusados, com consciência e voluntariedade, deram causa a
vantagens, como a ausência de formalização de contrato e a prorrogação do prazo para a
execução dos serviços requisitados sem justificativas documentadas, tudo em benefício da
empresa Riograndense, que não sofreu sanções administrativas pela demora na prestação
dos serviços. Logo, suas condutas são típicas.
Comprovadas as autorias, a materialidade delitiva e a tipicidade, conclui-se que o fato
é típico.
As condutas foram praticadas sem a incidência de justificantes previstas no artigo 42

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
do CPM. Assim, além de o fato ser típico o fato igualmente foi praticado de forma ilícita.
Por fim, agiram com culpabilidade, porque eram imputáveis (maiores de 18 anos de
idade e em pleno gozo de suas faculdades mentais), tinham potencial consciência da
ilicitude (sabiam que estavam fazendo algo de errado ao não celebrarem o contrato e não
aplicarem as sanções administrativas) e lhes eram exigíveis condutas diversas das que
praticaram.
Portanto, estando presentes todos os seus elementos, o crime está plenamente
caracterizado, cabendo o acolhimento do pedido de condenação. [...]".
Assim sendo o pedido absolutório dos réus, em relação ao art. 92 da Lei nº 8.666/93, não merece
acolhida, pois, conforme a abordagem feita, a autoria e a materialidade delitivas são incontestes.
3.2.3. A majoração das penas.
Por fim, passa-se à análise do pleito ministerial, focado na majoração das penas dos réus.
O Parquet sustenta que as sanções impostas na Sentença recorrida merecem revisão, pois, diante
das circunstâncias do panorama fático, a fixação das penas não deveriam se limitar ao mínimo legal.
As ponderações do Órgão Ministerial têm consistência e requerem parcial acatamento.
Trata-se de pedido amplo voltado ao redimensionamento da dosimetria da pena, para que esta
supere o mínimo legal, sem especificar, entretanto, em qual fase haveria esse incremento sancionatório.
Dada essa abrangência, segue-se na abordagem.
Com efeito, a condição funcional dos agentes repercute na maior reprovabilidade das condutas. Esse
peculiar cenário ensejaria, em tese, firmado em rigor punitivo, na aplicação da agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea "g", do CPM.
A esse respeito, a Tese 6, fixada pelo STJ sobre os crimes oriundos da Lei de Licitações, emoldurada
como sua diretriz interpretativa, assim elucida:
6) É possível a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, g, do
Código Penal, no crime de fraude em licitação, quando violado dever inerente à função
pública, circunstância que não integra o tipo previsto no artigo 90 da Lei 8.666/1993.
A propósito, a referida Tese ganha corpo porque o art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM, tem idêntica
redação ao art. 61, inciso II, alínea "g", do CP comum.
Para somar em termos referenciais, a Tese nº 9, fixada pelo STJ, consagra a expressiva
responsabilidade do gestor de recursos públicos, no caso o Prefeito municipal, destinando-lhe maior parcela
de reprovabilidade, quando comete os crimes descritos nos arts. 90 e 92, ambos da Lei de Licitações. Essa
Tese estabelece:
9) É idônea a valorização negativa da culpabilidade do agente pelo fato de exercer
cargo de prefeito ao cometer os crimes previstos nos artigo 90 e artigo 92 da Lei
8.666/1993, dada a lisura e a ética que se esperam de um representante do interesse
público.
O gravame acima apontado recairia naturalmente nas circunstâncias judiciais.
A caracterização da referida agravante na segunda fase da dosimetria, ou mesmo a sua ponderação
junto às demais circunstâncias judiciais deve refletir em patamar mais elevado de repressão estatal, dirigida
à situação do Apelante/Apelado MARCO FELÍCIO. O desvalor da conduta ecoa a partir da sua condição
funcional de Fiscal Administrativo, merecendo maior reprovabilidade, pois era sua, em primeiro plano, a
obrigação de barrar qualquer irregularidade no âmbito daquela reforma na OM.
Nessa base, os aspectos ressaltados acima impactarão na primeira fase do cálculo da reprimenda.
Portanto, a dosimetria da pena será refeita para incidir as condições desfavoráveis, de per si,
aplicáveis aos agentes, com a sua respectiva individualização.
Noutro vértice, diante das circunstâncias que orbitam a prática delitiva, infere-se a plausibilidade de
incidência de diferenciações no cálculo da reprimenda. Dessa forma, a hipótese dará ensejo ao incremento
de peculiar política criminal, conciliada com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
Assim, o desfecho será afastar a incidência do concurso de crimes autônomos para, em seu lugar,
dar ensejo à aplicação dos ditames alusivos à continuidade delitiva, considerando as condições de tempo, de
lugar, de objetivo dissimulado, entre outros elementos integrantes da consecução das condutas criminosas
que se entrelaçam, alcançando a situação de ambos os corréus.
Diante das considerações apresentadas, segue a individualização do cálculo de pena.
Na combinação entre os crimes constantes da imputação (arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93), assume
preponderância, neste cenário punitivo, o delito descrito no citado art. 92, o qual, inclusive, consolidou a
condenação imposta pela Instância "a quo":
a) quanto ao Cel R/1 Ex ROGÉRIO PASSOS:
Em síntese, sob critérios matemáticos, a pena receberá pequeno incremento em relação àquela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
calculada no 1º grau, em razão da violação típica em espécie (art. 92 da Lei nº 8.666/93). Assim, serão
listadas as circunstâncias judiciais aplicáveis.
Na primeira fase, há nítidos aspectos que pesam em desfavor do réu. Por isso, a sua conduta foi
dotada de reprovabilidade.
A intensidade do dolo denota a necessidade de punição, pois o resultado visado era evidentemente
desejado.
A violação de dever funcional do réu na condição de Ordenador de Despesas da OM está
caracterizada. Dele era esperada conduta austera, a observância às normas e a valorização dos recursos
públicos disponibilizados.
Na condição de Cmt da OM, o réu descumpriu padrões legais preconizados para a celebração do
negócio jurídico relativo ao Pregão nº 12/2007. Assim, entre outras condutas reputadas criminosas, ele
determinou agregar à licitação serviços sem o respaldo documental previsto em norma e, ainda, destituídos
da tramitação prévia tendente à aprovação dos acréscimos, carreando vícios ao procedimento.
A atitude de descaso em relação aos alertas emitidos por seus subordinados sobre as
irregularidades, prévios à tomada de Decisão a respeito da condução do procedimento licitatório, notabiliza
o desvalor da conduta.
O seu sentimento de indiferença em relação às anomalias dissimuladas no certame, bem como a
adjudicação integral do seu escopo em favor de empresa que desatendia requisitos fixados em Edital,
denotam a sua condenável conduta.
Também, ignorando o cumprimento de eventual cronograma físico financeiro, o réu autorizou o
"pagamento" antecipado de Notas Fiscais emitidas pelo "empreiteiro", evidenciando a ausência de zelo no
cumprimento às normas.
No mesmo sentido, a mácula deixada à licitação em comento, diante dos potenciais prejuízos
impostos à Administração Militar deve ser considerada, porquanto sinaliza para o desvalor do resultado.
Assim, diante das circunstâncias acima listadas, adotando critérios derivados de política criminal,
fixo a pena-base acima do mínimo legal [2 (dois) anos], com o incremento de 1/8 (um oitavo), resultando em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção (art. 92 da Lei nº 8.666/93).
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes para refletirem na sanção.
Na terceira fase, incidem os aspectos alusivos ao crime continuado (associados ao art. 90 da Lei
nº 8.666/93), considerado as excepcionalidades extraídas do caso, as quais já foram abordadas, sob os
auspícios de política criminal.
Dessa forma, aplicando o art. 71 do CP comum, a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um
sexto). Com isso, o cálculo resulta em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Ausentes as causas de diminuição de pena.
Portanto, a sanção final perfaz 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
b) quanto ao TC Ex MARCO FELÍCIO:
Na primeira fase, pesa em desfavor do réu, o desvalor de sua conduta, merecedora de
reprovabilidade, diante, sobretudo, da intensidade do dolo, do conluio formado com os corréus, bem como
as vantagens auferidas em razão do delito.
Há violação de dever funcional pelo réu na condição de Fiscal Administrativo da OM, bem como de
fiscal da obra. Afastou-se da legalidade no tocante à celebração do negócio jurídico relativo ao Pregão nº
12/2007. Dele era esperada conduta austera, a observância às normas, o preparo para o exercício das
funções, a postura rígida no cumprimento da legislação e o empenho para o maior aproveitamento dos
recursos públicos disponibilizados.
Na condição de Fiscal Administrativo da OM, apesar dos alertas recebidos do Chefe da SALC, não
desempenhou a contento as suas atribuições, sobretudo, porque "influiu" na Decisão do Cmt da OM ao dar
continuidade ao Pregão nº 12/2007, o qual continha vícios perceptíveis. Nesse contexto, a sua conduta foi
dotada de acentuada reprovabilidade.
A sua atitude de indiferença em relação às irregularidades do certame, sobretudo diante da
adjudicação integral do seu escopo à empresa que desatendia os requisitos especificados em Edital,
notabiliza o desvalor da conduta. A situação exigia a sua pronta interveniência, pois desempenhava a
essencial função de Fiscal Administrativo do Hospital, mas o que se constatou foi a fria prática do delito.
Ademais, ignorando o cumprimento de eventual cronograma físico financeiro, cônscio do estado da
obra, firmou o "atesto" em Notas Fiscais emitidas pelo "empreiteiro", encaminhando-as, com o seu endosso,
para o pagamento antecipado.
Também, a mácula deixada à licitação em comento, diante dos potenciais prejuízos impostos à
Administração Militar e aos demais concorrentes, deve ser aquilatada, pois carreia o sentimento de
indiferença diante do desvalor quanto ao resultado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal [2 (dois) anos], na fração de 1/4 (um quarto), ou seja,
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção (art. 92 da Lei nº 8.666/93).
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes para refletirem na sanção.
Na terceira fase, incidem os aspectos alusivos ao crime continuado (associados ao art. 90 da Lei
nº 8.666/93), considerado as excepcionalidades extraídas do caso, as quais já foram abordadas, sob os
auspícios de política criminal.
Dessa forma, aplicando o art. 71 do CP comum, a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um
sexto). Com isso, o cálculo resulta em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.
Ausentes as causas de diminuição de pena.
Portanto, a sanção final perfaz 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.
Diante do "quantum" das sanções, os réus não fazem jus ao sursis, consoante preconiza o art. 84 do
CPM.
4. A conclusão.
As pretensões absolutórias são descabidas. Inexiste a possibilidade de enquadramento da condição
dos réus nas disposições do art. 439 do CPPM. Os fatos ilícitos e a culpabilidade dos agentes estão
suficientemente demonstrados.
Está evidente que o Cel ROGÉRIO PASSOS foi incauto na condução do certame e da obra no HGeJF.
Na condição de OD, tratou com indiferença as orientações recebidas de subordinados sobre as cautelas
necessárias na condução do certame. Foi perceptível que ele tinha o foco na consecução da obra e na
melhoria das instalações do referido Hospital, sem se atentar, contudo, para as formalidades e as
providências que lhe cabia adotar, na qualidade de gestor de recursos públicos. Em decorrência, incorreu
em irregularidades capituladas como crimes, previstos nos arts. 90 e 92, ambos da Lei nº 8.666/93.
Semelhantemente, o TC MARCO FELÍCIO não exerceu com esmero as funções de Fiscal
Administrativo da OM. Cabia-lhe a observância rigorosa à Lei. Contudo, incorreu em ilícitos, os quais se
relacionavam ao exercício de suas funções centrais de fiscalização. O contexto, ainda, configurou a
existência de liame subjetivo com o OD (Cmt da OM).
A apuração dos fatos desaguou na responsabilização de ambos os réus.
O pleito condenatório, relativo à incursão nos arts. 90 e 92, ambos da Lei nº 8.666/93, é coerente e
sustentável. Ademais, o pedido de majoração das sanções, com vistas a extrapolar o mínimo legal merece
acatamento.
Entretanto, as circunstâncias fáticas fomentaram a incidência de diferenciada punibilidade, baseada
em critérios emergentes de política criminal, conciliada com os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Portanto, o caso não seria de provimento dos Recursos defensivos e de parcial provimento ao Apelo
do Órgão Ministerial.
Ante o exposto, negava provimento aos Recursos defensivos e, noutra vertente, dava parcial
provimento ao Recurso Ministerial, para, reformando a Sentença questionada, condenar o Cel R/1 Ex
ROGÉRIO PASSOS à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e o TC Ex MARCO
ANTONIO FELÍCIO DA SILVA JÚNIOR à sanção de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, ambos por
infringência aos arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 71 do CP comum, sob a influência de critérios de
política criminal, sem o benefício do sursis por vedação legal, com a fixação do regime prisional aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal) e, por fim, a concessão do direito de recorrerem em liberdade.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

[1] O escopo do Pregão Eletrônico nº 12/2007 - HGeJF, contemplava os seguintes serviços, nesta
ordem: 1) "restauração do Posto de Pronto Atendimento Médico (Posto Médico da Guarnição)"; 2)
"restauração do Centro Cirúrgico"; 3) "manutenção das instalações elétricas das enfermarias,
pavilhão administrativo e substituição do cabeamento existente desde a casa de força até as
enfermarias e pavilhão administrativo"; 4) "restauração das unidades de internação, sendo 16
(dezesseis) apartamentos tipo suíte"; e 5) "substituição de piso cerâmico, pintura das paredes e
teto das enfermarias com material de primeira linha."

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/05/2022 21:12:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296beb3a1